Tribunal: CARF
Processo: 13312.720012/2006-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. ACÓRDÃO PARADIGMA, QUE CONFRONTA A TESE DO ACÓRDÃO RECORRIDO, PROFERIDO POR VOTO DE QUALIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELO ART. 28 DA LEI No 13.988/2020. IRRETROATIVIDADE. INAPLICABILIDADE AOS PROCESSOS JULGADOS E AOS PROCESSOS DE COMPENSAÇÃO. PARADIGMA HÁBIL PARA CARACTERIZAR A DIVERGÊNCIA.
O dispositivo legal que introduziu alteração no critério de desempate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário somente produziu efeitos a partir da publicação da lei que o veicula. Ademais, o próprio Código de Processo Civil, cuja aplicação ao processo administrativo fiscal é subsidiária, dispõe que a norma processual não retroage, sendo aplicável apenas aos processos em curso. Ou seja, o resultado dos processos definitivamente julgados não se alteram com a introdução da nova regra de desempate. Para além disso, observa-se, que o Acórdão paradigma sequer tratou de processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário, que é o objeto da alteração legislativa introduzida pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, mas sim de processo de compensação de crédito tributário, sobre o qual discutiu-se a aplicação das normas de decadência. Inaplicável tal norma, portanto, aos julgamentos de processos de compensação tributária, ainda que prospectivamente.
PROCESSOS DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO QUANTUM DEVIDO, CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE MEDIANTE DECLARAÇÃO. NATUREZA DA ATIVIDADE. FORMA DE CONSTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS APURADAS NO QUANTUM DEVIDO.
Na modalidade de lançamento por homologação a atividade do contribuinte de confessar o débito em declaração e efetuar o pagamento constitui o crédito tributário, dispensando o Fisco de qualquer providência para a sua constituição. Para modificar os valores originalmente declarados o contribuinte necessita apresentar nova declaração retificadora dos débitos. Na revisão pelo Fisco dos valores apurados e confessados pelo contribuinte eventuais diferenças devidas e não confessadas devem ser objeto da constituição do respectivo crédito tributário pelo lançamento. Esta é a forma legal de revisão do pagamento e declaração do tributo realizados pelo contribuinte, sujeitos à homologação da autoridade administrativa, sem o que as apurações do sujeito passivo permanecem válidas e o Fisco não pode exigir as diferenças apuradas, pois sequer pode inscrevê-la em dívida ativa. A obrigatoriedade de realização do lançamento para constituição do crédito tributário apurado, quando este não foi regularmente apurado e confessado pelo sujeito passivo, está prevista na lei que rege o processo administrativo fiscal, que determina a lavratura de auto de infração ou notificação de lançamento, inclusive para os casos em que, constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito tributário.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
PROCESSOS DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO QUANTUM DEVIDO, CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE MEDIANTE DECLARAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO.
Considerando que a revisão pelo Fisco da apuração e do quantum devido, enseja a necessidade de realização de lançamento de ofício das diferenças apuradas, na forma prevista na lei que rege o processo administrativo fiscal, não há fundamento para afastar a aplicação dos prazos decadenciais previstos no art. 150 ou 173, inc. I do CTN às revisões desta natureza feita pela autoridade administrativa no bojo da análise dos pedidos de restituição e/ou compensação. Ultrapassado o prazo decadencial, o lançamento resta homologado e torna-se imutável a apuração do quantum de tributo devido confessado pelo contribuinte.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.720012/2006-86
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.488 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GRENDENE S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. ACÓRDÃO PARADIGMA,
QUE CONFRONTA A TESE DO ACÓRDÃO RECORRIDO, PROFERIDO
POR
VOTO
DE
QUALIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA
INTRODUZIDA
PELO
ART.
28
DA
LEI
No
13.988/2020.
IRRETROATIVIDADE.
INAPLICABILIDADE
AOS
PROCESSOS
JULGADOS E AOS PROCESSOS DE COMPENSAÇÃO. PARADIGMA
HÁBIL PARA CARACTERIZAR A DIVERGÊNCIA.
O dispositivo legal que introduziu alteração no critério de desempate “no
julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito
tributário” somente produziu efeitos a partir da publicação da lei que o veicula.
Ademais, o próprio Código de Processo Civil, cuja aplicação ao processo
administrativo fiscal é subsidiária, dispõe que a norma processual não retroage,
sendo aplicável apenas aos processos em curso. Ou seja, o resultado dos
processos definitivamente julgados não se alteram com a introdução da nova
regra de desempate. Para além disso, observa-se, que o Acórdão paradigma
sequer tratou de processo administrativo de determinação e exigência do
crédito tributário, que é o objeto da alteração legislativa introduzida pelo art.
28 da Lei no 13.988/2020, mas sim de processo de compensação de crédito
tributário, sobre o qual discutiu-se a aplicação das normas de decadência.
Inaplicável tal norma, portanto, aos julgamentos de processos de compensação
tributária, ainda que prospectivamente.
PROCESSOS DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO
QUANTUM DEVIDO, CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE MEDIANTE
DECLARAÇÃO.
NATUREZA
DA
ATIVIDADE.
FORMA
DE
CONSTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS APURADAS NO QUANTUM
DEVIDO.
Na modalidade de lançamento por homologação a atividade do contribuinte de
confessar o débito em declaração e efetuar o pagamento constitui o crédito
tributário, dispensando o Fisco de qualquer providência para a sua constituição.
Para modificar os valores originalmente declarados o contribuinte necessita
apresentar nova declaração retificadora dos débitos. Na revisão pelo Fisco dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.720012/2006-86
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

valores apurados e confessados pelo contribuinte eventuais diferenças devidas
e não confessadas devem ser objeto da constituição do respectivo crédito
tributário pelo lançamento. Esta é a forma legal de revisão do pagamento e
declaração do tributo realizados pelo contribuinte, sujeitos à homologação da
autoridade administrativa, sem o que as apurações do sujeito passivo
permanecem válidas e o Fisco não pode exigir as diferenças apuradas, pois
sequer pode inscrevê-la em dívida ativa. A obrigatoriedade de realização do
lançamento para constituição do crédito tributário apurado, quando este não foi
regularmente apurado e confessado pelo sujeito passivo, está prevista na lei
que rege o processo administrativo fiscal, que determina a lavratura de auto de
infração ou notificação de lançamento, inclusive para os casos “em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de
crédito tributário”.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
PROCESSOS DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO
QUANTUM DEVIDO, CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE MEDIANTE
DECLARAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO.
Considerando que a revisão pelo Fisco da apuração e do quantum devido,
enseja a necessidade de realização de lançamento de ofício das diferenças
apuradas, na forma prevista na lei que rege o processo administrativo fiscal,
não há fundamento para afastar a aplicação dos prazos decadenciais previstos
no art. 150 ou 173, inc. I do CTN às revisões desta natureza feita pela
autoridade administrativa no bojo da análise dos pedidos de restituição e/ou
compensação. Ultrapassado o prazo decadencial, o lançamento resta
homologado e torna-se imutável a apuração do quantum de tributo devido
confessado pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidos
os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli e Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes que votaram por dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos ao colegiado a
quo. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (PFN) contra o Acórdão no 1302-005.016, de 11/11/2020, por meio do qual a
2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF decidiu dar provimento
ao recurso voluntário da contribuinte.
O acórdão recorrido contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a decisão proferida
pela autoridade administrativa explicitou com clareza a sua motivação e as parcelas não
reconhecidas do crédito invocado pelo contribuinte, possibilitando o pleno exercício do
direito de defesa.
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Não é nulo, por ausência de contraditório e cerceamento do direito de defesa, o
Despacho Decisório emitido sem prévia intimação ao contribuinte, sendo as referidas
garantias asseguradas no momento posterior à ciência da decisão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR A BASE DE CÁLCULO.
Ao se reportar à base de cálculo do tributo, mesmo que em processo de compensação, o
que pretende a fiscalização é revisão a própria apuração da exigência ao que se revela
impossível porque, há um só tempo, pressuporia ato de lançamento e, outrossim,
encontra óbice no próprio decurso dos prazos previstos pelos artigos 150, § 4o e 173, I,
do CTN.
O processo foi encaminhado à PFN, para ciência do acórdão e em 15/01/2021 foi
apresentado o recurso no qual a recorrente alega que divergência na interpretação da legislação
tributária quanto ao reconhecimento da decadência no contexto da verificação de direito
creditório reivindicado em Declaração de Compensação apresentada pela contribuinte.
O recurso especial foi admitido pela presidente da 1a Seção do CARF, nos termos
do despacho de admissibilidade (fls. 432/442), do qual se colhe, verbis:
[...]
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

A PGFN alega que houve divergência na interpretação da legislação tributária quanto ao
que se decidiu sobre a decadência no contexto da verificação de direito creditório
reivindicado em Declaração de Compensação apresentada pela contribuinte.
Em relação à admissibilidade do recurso, foram apresentados os seguintes argumentos:
II – DA COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL (COTEJO
ANALÍTICO)
[...]
• Da demonstração da divergência
Na hipótese, o acórdão recorrido entendeu ser inviável ao Fisco, por ocasião da análise
da DCOMP, confirmar o saldo negativo de IRPJ informado pelo contribuinte, em face
de suposta decadência. É o que se extrai da própria ementa, verbis:
[...]
Diversamente, manifestou-se a Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
Para satisfazer a exigência de comprovação de dissídio jurisprudencial, transcreve-se
abaixo as ementas dos acórdãos indicados como paradigmas:
“Processo no 10825.902092/2009-61
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9101-004.203 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 09 de maio de 2019
Recorrente USINA BARRA GRANDE DE LENCOIS S A
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO ORIGINADO EM ANOS
ANTERIORES. APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. GLOSA DE SALDO
NEGATIVO SEM TRIBUTO A PAGAR. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Quando o crédito utilizado na compensação tem origem em saldos negativos de anos
anteriores, há que se proceder com análise da apuração de cada um dos anos-
calendário pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo utilizado
como direito creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica contagem de
decadência, vez que se restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito
tributário.
Caso resulte em ajuste de saldo negativo, o resultado do exercício deve ser
recomposto, com a finalidade de averiguar liquidez e certeza de direito creditório, sem
que haja desdobramento em tributo a pagar, razão pela qual não há que se falar em
contagem do prazo decadencial. Trata-se de situação complemente diferente daquela
em que, no decorrer de uma ação fiscal, efetua-se a glosa do saldo negativo tendo
como consequência a apuração de tributo a pagar nos termos do art. 142 do CTN e
lançamento de ofício, caso em que só poderá ser efetuado caso esteja dentro do prazo
decadencial previsto na legislação tributária.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial, vencida a conselheira Lívia De Carli Germano (relatora), que não conheceu
do recurso. No mérito, por voto de qualidade, acordam em negar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Lívia De Carli Germano (relatora), Cristiane Silva Costa,
Luis Fabiano Alves Penteado e Daniel Ribeiro Silva (suplente convocado), que lhe
deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro André
Mendes de Moura.”
“Processo no 10875.001515/200342
Recurso no Especial do Contribuinte
Acórdão no 9101-004.261 – 1a Turma
Sessão de 09 de julho de 2019
Matéria IRPJ DCOMP SALDO NEGATIVO
Recorrente UMICORE BRASIL LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. REVISÃO DO SALDO
NEGATIVO DE RECOLHIMENTOS DO IRPJ/CSLL. POSSIBILIDADE.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o crédito
tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades
de extinção do crédito tributário. Não se submetem à homologação tácita os saldos
negativos de IRPJ e CSLL apurados nas declarações apresentadas, a serem
regularmente comprovados, quando objeto de pedido de restituição ou compensação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa,
Viviane Vidal Wagner e Adriana Gomes Rêgo. Manifestaram intenção de apresentar
declaração de voto as conselheiras Cristiane Silva Costa e Edeli Pereira Bessa.
Entretanto, findo o prazo regimental, a Conselheira Cristiane Silva Costa não
apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos do
parágrafo 7o., do art. 63, do anexo II, da Portaria MF nr. 343/2015 (RICARF).”
Para evidenciar o dissídio jurisprudencial, merecem destaque os seguintes excertos dos
paradigmas:
[...]
A demonstração da divergência na espécie é cristalina pelo próprio teor das ementas
colacionadas. Em todos os casos confrontados, foi discutido se haveria decadência do
direito de revisar saldo de prejuízo fiscal e/ou base negativa.
Dito de outro modo, analisou-se se o transcurso do prazo decadencial para prática do ato
de lançamento dispensa o contribuinte da guarda dos documentos que lastreiam os
registros contábeis, de modo a comprovar a efetiva existência de fatos (prejuízos fiscais
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

e bases negativas), ocorridos em períodos passados, que repercutem em exercícios
futuros, impedindo, por conseguinte, a glosa de prejuízos fiscais compensados em
exercícios posteriores.
Contudo, em que pese terem se debruçado sobre a mesma questão, os acórdãos
confrontados adotaram teses jurídicas diversas.
O v. acórdão recorrido defende que a contagem do prazo legal de decadência para que o
fisco altere o valor do saldo de prejuízo fiscal (e base negativa) deve ter início no
período em que o prejuízo fiscal (e base negativa) foi apurado, e não o período em que o
prejuízo fiscal (e base negativa) foi aproveitado na restituição/compensação.
Em outras palavras, a decisão atacada defende que é imprescindível o ato formal do
lançamento para que a autoridade fiscal, em processo de restituição e/ou compensação
de saldo negativo e/ou base negativa, possa alterar o montante informado pelo
contribuinte em suas declarações. Entende que, mesmo diante da ausência de
pagamento, a atividade do contribuinte restaria homologada com o decurso de cinco
anos, impedindo qualquer revisão a partir de então pela fiscalização.
Os paradigmas, por outro lado, afirmam que o transcurso do prazo decadencial, que
conduz à perda do direito do fisco de praticar o ato de lançamento em relação ao ano-
calendário que resultou no prejuízo fiscal, não dispensa o contribuinte da guarda dos
documentos que lastreiam os registros contábeis, de modo a comprovar a efetiva
existência de fatos ocorridos em períodos passados, que repercutem em exercícios
futuros. Por conseguinte, para os paradigmas é permitida a glosa de prejuízos fiscais (e
bases negativas) quando o contribuinte aproveita prejuízos fiscais (e base negativas)
inexistentes e indevidos, ainda que já tenha transcorrido mais de 5 (cinco) anos. A
decadência não abrange a revisão de valores (prejuízos fiscais e bases negativas) quando
estes influenciam na apuração do resultado de ano-calendário ainda não decadente. O
tempo não pode transformar em verdadeiro determinado fato (prejuízo e base negativa)
inexistente.
Ou seja, para os paradigmas o transcurso do prazo decadencial, nos termos dos
arts. 150, § 4o e 173 do CTN, apenas poderia obstar o poder/dever de constituir o
crédito tributário por meio do lançamento. Não atingiria o poder/dever do Fisco de
revisar saldos ou bases negativas de IRPJ e/ou CSLL quando objeto de pedido de
restituição ou declaração de compensação. Ainda, para os paradigmas, não haveria
que se falar em homologação da atividade do contribuinte nesse caso.
Dessa forma, restando evidenciada a divergência jurisprudencial quanto à aplicabilidade
dos prazos decadenciais previstos nos arts. 150, §4o, e 173, I, do CTN, na glosa de
prejuízos fiscais e bases negativas, passa-se a demonstrar as razões pelas quais merece
ser adotado o entendimento exarado nos paradigmas.
Registra-se ainda divergência jurisprudencial acerca da interpretação do art. 264 do
Decreto no 3.000/99, art. 37 e art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Fica claro, portanto, que diante da mesma situação fática discutida no acórdão recorrido
e no(s) paradigma(s) foi dada solução jurídica diversa pelos órgãos julgadores.
Vê-se que os acórdãos paradigmas constam do sítio do CARF, e que eles não foram
reformados na matéria que poderia aproveitar à recorrente.
Esses paradigmas também servem para a demonstração da alegada divergência
jurisprudencial.
Realmente, em sentido contrário ao acórdão recorrido, os paradigmas entendem que o
transcurso dos prazos decadenciais do CTN apenas poderia obstar o poder/dever de
constituir o crédito tributário por meio do lançamento; que esse prazo não atingiria o
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

poder/dever do Fisco de revisar prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL, quando
essas bases de cálculo estão relacionadas à verificação de direito creditório reivindicado
em PER/DCOMP.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da PGFN.
Submeto este exame de admissibilidade à Presidente da 1a Seção de Julgamento do
CARF.
[...]
De acordo.
Atendidos os pressupostos recursais, e comprovada a divergência jurisprudencial acima
examinada, DOU SEGUIMENTO ao recurso especial da PGFN.
[...]
No mérito, a recorrente alega em síntese, verbis:
[...]
Em suma, no processo de compensação tributária o Fisco tem o direito de aferir a
liquidez e certeza do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional, de analisar a
formação do direito creditório demandado. Não se devolve, não se repete, o que não se
recolheu efetivamente ou o que não se pagou a maior ou indevidamente.
No processo de compensação tributária, como não há lançamento de tributo, mas apenas
análise da formação do crédito, aferição da liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do
CTN, são inaplicáveis os prazos de decadência dos arts. 150 e 173 desse diploma legal.
Não há que se falar em decadência ou homologação tácita, a partir do fato gerador, para
análise da formação do direito creditório (aferição da liquidez e certeza).
Também, por esses motivos, não se revela como imprescindível o ato formal do
lançamento para que a autoridade fiscal possa revisar e promover os devidos ajustes e
glosas do montante do saldo informado como crédito.
É ônus do autor do pedido de crédito contra a Fazenda Nacional provar o fato
constitutivo do direito creditório alegado, mediante juntada de provas hábeis e idôneas
(CPC/2015, art. 373,I).
Ou seja, exige-se comprovação de forma cabal da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado.
O Fisco tem o dever legal de fazer a análise da formação do crédito, ou seja, aferir a
liquidez e certeza (CTN, art. 170).
Não se devolve o que não se pagou indevidamente ou a maior.
Somente pode ser restituído, ou deferido como crédito apto à compensação, aquele
crédito líquido e certo, cuja existência e montante foi devidamente comprovado pelo
interessado.
Dessa maneira, é de se reformar o referido julgado, merecendo reprimenda a conclusão
aplicada ao caso concreto.
[...]
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

A contribuinte foi cientificada do recurso especial interposto pela PFN e do
despacho de sua admissibilidade em 19/03/2021 (fl.447) e em 05/04/2021 (fls. 448) apresentou
suas contrarrazões (fls. 450, 466), alegando, em síntese:
a) Que o recurso não deve ser conhecido uma vez que o Acórdão Paradigma no
9101-004.263 apresenta situação fática distinta da examinada no recorrido,
uma vez que enquanto o último trata da revisão da própria base de cálculo a
apuração do tributo, o paradigma apenas cuidou da possiblidade do exame
pelo Fisco dos valores que compõem a extinção do crédito tributário apurado
pela contribuinte;
b) Que o Acórdão Paradigma no 9101-004.203 também não se presta para
configurar a divergência, pois em que pese apresente similitude fática em face
do recorrido, foi decidido por voto de qualidade e, considerando que tal
critério de desempate foi alterado pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, se tal
julgamento fosse realizado na data de hoje o “entendimento seria aquele
constante do voto vencido proferido pela Conselheira Lívia de Carli
Germano, onde está expresso o entendimento de que, para fins de análise do
direito creditório pleiteado por meio de PER/DCOMP, não é possível a
revisão da base de cálculo do tributo após o prazo decadencial de 5 (cinco)
anos previsto para constituição do crédito tributário”.
c) Que o art. 28 da Lei no 13.988/2020 deve ser aplicado retroativamente,
produzindo “efeitos no domínio da admissibilidade do Recurso Especial
apresentado pela Fazenda Nacional”.
d) No mérito, defende o acerto da decisão recorrida e pugna pela sua
manutenção.
É o relatório.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A contribuinte, ora recorrida, se insurge em suas contrarrazões contra o
conhecimento do recurso.
Em primeiro plano, aponta que que o Acórdão Paradigma no 9101-004.263
apresenta situação fática distinta da examinada no recorrido, uma vez que enquanto este último
trata da revisão da própria base de cálculo a apuração do tributo, o paradigma apenas cuidou da
possiblidade do exame pelo Fisco dos valores que compõem a extinção do crédito tributário
apurado pela contribuinte.
Entendo que não assiste razão à contribuinte neste ponto.
De fato, o acórdão paradigma examina situação distinta da examinada no acórdão
recorrido no tocante à alegada ocorrência de decadência, na medida em que naquele caso não
ocorreu a revisão da base de cálculo, mas apenas das parcelas (estimativas pagas, IRRF e
estimativas quitadas por compensação) que compunham a extinção do imposto apurado pela
própria contribuinte.
O próprio voto condutor do paradigma deixa meridianamente claro a distinção
entre as situações
Ocorre que ao analisar as situações distintas e se posicionar pela tese mais
restritiva, o relator anotou, por dever regimental, que a maioria do colegiado manifestou
entendimento de que seria inaplicável o instituto da decadência ainda que a revisão empreendida
pela autoridade administrativa adentrasse à própria composição da base de cálculo, como se
colhe dos excertos que transcrevo, verbis:
Em resumo, a atual desta Camara (sic) Superior leva em consideração duas teses:
1) a primeira – a qual me filio – que em relação ao lucro real declarado/apurado pelo
contribuinte em DIPJ, admite-se tão somente a revisão do direito creditório pleiteado
referente a grandezas que atuam diretamente sobre o imposto devido, tais como os
valores com repercussão em diversos períodos, como realização do lucro inflacionário,
saldo de prejuízos fiscais de anos anteriores, efetividade de recolhimentos declarados,
retenções de IRFonte, saldos de período a período, compensações, que podem, ao ver
deste Julgador, ser verificadas a qualquer tempo respeitado o prazo inserto no § 5o, do
art. 74, da Lei 9.430/96.
2) a segunda, admite não somente a revisão dos itens acima, mas também a recvisão
(sic) de itens que possam afetar a própria apuração dos tributos, tais como a usualidade
e necessidade de despesas, efetiva realização de serviços etc..
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

Analisando-se os valores revisados pelo r. despacho decisório de p. 84/90 e pela DRJ,
no v. acórdão de p. 276/302, observa-se que a revisão ficou restrita ao IRPJ pago por
estimativa e as retenções do IRFonte, em relação ao saldo negativo de IRPJ e à CSLL
paga por estimativa, mediante compensação com saldo negativo anteriores, em relação
ao saldo negativo de CSLL, e em virtude disso, NEGO PROVIMENTO ao recurso
especial do Contribuinte.
Considerando a ocorrência, neste julgamento, da hipótese prevista no parágrafo 8o do
artigo 63 do Regimento Interno do CARF (RICARF), registro que a maioria do
Colegiado nega provimento ao recurso especial da Contribuinte por entender que
a revisão seria possível ainda que afetasse a própria apuração dos tributos.
Conclusão:
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte,
reconhecendo o direito da fiscalização rever o saldo negativo de IRPJ e CSLL em
relação aos valores do IRFonte e as estimativas pagas ou compensadas dentro do
período previsto no § 5o, do art. 74, da Lei no 9.430/96, de tal forma que, no caso
concreto, as revisões estão corretas, não se alterando o ajuste realizado ao crédito
pleiteado pelo contribuinte para fins das compensações declaradas.
Assim, entendo que restou configurada a divergência de entendimento entre o
recorrido e o paradigma no 9101-004.263.
No tocante ao Acórdão Paradigma no 9101-004.203 a contribuinte sustenta que
este também não se presta para configurar a divergência, pois apesar de apresentar similitude
fática em face do recorrido, foi decidido por voto de qualidade e, considerando que tal critério de
desempate foi alterado pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, se tal julgamento fosse realizado na
data de hoje o “entendimento seria aquele constante do voto vencido proferido pela Conselheira
Lívia de Carli Germano, onde está expresso o entendimento de que, para fins de análise do
direito creditório pleiteado por meio de PER/DCOMP, não é possível a revisão da base de
cálculo do tributo após o prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto para constituição do
crédito tributário”.
Aduz que o art. 28 da Lei no 13.988/2020 deve ser aplicado retroativamente,
produzindo “efeitos no domínio da admissibilidade do Recurso Especial apresentado pela
Fazenda Nacional”.
Entendo, mais uma vez, que se equivoca a contribuinte, ora recorrida.
O dispositivo legal mencionado que introduziu alteração no critério de desempate
“no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário”
somente produziu efeitos a partir da publicação da lei que o veicula, conforme expressamente
dispôs em seu artigo 30, inc. II, verbis:
Art. 30. Esta Lei entra em vigor:
I - em 120 (cento e vinte) dias contados da data da sua publicação, em relação ao inciso
I do caput e ao parágrafo único do art. 23; e
II - na data de sua publicação, em relação aos demais dispositivos.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

Ademais, o próprio Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), cuja aplicação
ao processo administrativo fiscal é subsidiária1, dispõe em seu art. 14 que a norma processual
não retroage, sendo aplicável apenas aos processos em curso, verbis:
Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos
processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma revogada.
Ou seja, o resultado dos processos definitivamente julgados não se alteram com a
introdução da nova regra de desempate.
Para além disso, observa-se, apenas por amor ao debate, que o Acórdão no 9101-
004.263 sequer tratou de processo administrativo de determinação e exigência do crédito
tributário, que é o objeto da alteração legislativa introduzida pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
mas sim de processo de compensação de crédito tributário, sobre o qual discutiu-se a aplicação
das normas de decadência. Inaplicável tal norma, portanto, aos julgamentos de processos de
compensação tributária, ainda que prospectivamente.
Assim, entendo que a divergência restou caracterizada também com relação ao
acórdão paradigma no 9101-004.263.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial.
Mérito
A questão de mérito que foi instaurada refere-se à aplicação dos dispositivos
legais do Código Tributário Nacional que regem o instituto da decadência no âmbito dos
processos administrativos fiscais de compensação tributária.
A recorrente, Fazenda Nacional, defende que “no processo de compensação
tributária, como não há lançamento de tributo, mas apenas análise da formação do crédito,
aferição da liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do CTN, são inaplicáveis os prazos de
decadência dos arts. 150 e 173 desse diploma legal”.
O acórdão recorrido, cujo entendimento é defendido pela contribuinte, traz
entendimento em sentido diametralmente oposto, conforme se colhe dos seguintes excertos do
voto vencedor no colegiado, verbis:
[...]
Com efeito, sempre se sustentou (este Redator inclusive) que fatos passados com
repercussão futura não desafiam a aplicação dos prazos decadenciais tratados pelo
Código Tributário Nacional - CTN. Foram inúmeras decisões proferidas em que
semelhante entendimento restou assentado.
Todavia, as circunstâncias de sua aplicação sempre foram distintas das ora postas,
mormente porque lá o que se examinava era o lançamento de tributo, dentro do lustro
decadencial, que revolvia fatos ocorridos há mais tempo e que contribuíram para a
materialização da hipótese de incidência tributária. Como os prazos prescritos pelos
arts. 150, § 4o, e 173, I, do citado CTN se voltam para a prática do ato administrativo

1 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

preconizado pelo art. 142, e, assim, correm contra o direito do fisco de “constituir a
obrigação1”, não havia, de fato, como pretender os estender à outros fenômenos que
não, e somente, ao lançamento.
Mas na compensação, verificam-se nuances que não permitem, ao menos quanto à base
de cálculo apurada e confessada na forma do art. 150, § 4o, a aplicação irrestrita daquele
mesmo posicionamento.
Como brilhantemente exposto em sessão pelo próprio D. Relator, em relação ao
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, as parcelas que compõem o saldo negativo,
mormente, aquelas atinentes às antecipações da obrigação (IRRF e estimativas
pagas/compensadas), são formas de quitação (mesmo que parcial) do próprio crédito
tributário. Assim, não há, efetivamente, óbice ao seu exame pela Autoridade Fiscal
quando da prolação de decisão sobre a liquidez e certeza do direito creditório (se não há
“pagamento/extinção” não há indébito/crédito a recuperar).
Por certo, não se pode pretender cobrar, do contribuinte, os valores porventura não
comprovados (até porque inexiste pedido de “reconvenção” no processo
administrativo). Mas, inadvertidamente, pode-se, mesmo que ultrapassado o interregno
de 5 anos desde a data da formação do aludido saldo, verificar o efetivo pagamento
daquelas parcelas a fim de atestar a extinção (ainda que parcial, insista-se), da obrigação
apurada pelo interessado.
Situação diferente, entretanto, se observa quando a Administração Tributária se propõe
a rever a própria apuração do tributo – a sua base de cálculo – porque, neste caso, não se
estará perscrutando as parcelas utilizadas para extinguir o crédito tributário mas, isto
sim, a própria constituição deste. E isto, a teor do por vezes mencionado art. 150, e seu
§4o, do CTN, somente pode ocorrer por meio do lançamento:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
E, note-se, que o art. 150 é explícito: a homologação expressa ou tácita torna estável a
relação jurídico-tributária surgida com o fato gerador e confessada pelo contribuinte por
meio do “auto-lançamento”22. Isto é, o ato de homologação, seja ele formalmente
praticado pela Autoridade Administrativa, seja ele materializado pelo ocaso temporal,
aperfeiçoa e torna definitivos os seus efeitos. Trata-se, aí, claramente, de um “ato
jurídico perfeito” sobre o qual, a luz dos preceitos do art. 5o, XXXVI, da Constituição
da República Federativa do Brasil – CRFB, descabem quaisquer novas incursões (por
quem quer que seja, ressalvados os casos de fraude, como aposto ao fim do § 4o acima
transcrito).
Os casos em que não descabem dúvidas sobre as parcelas de que tratam a ficha 12A da
DIPJ (não se questionando, pois, a ocorrência efetiva das antecipações já aventadas
anteriormente), somente desafiariam questionamentos quanto a liquidez e certeza do
crédito pretendidos pelo contribuinte se, e somente se, dentro do prazo decadencial,
ocorresse o ato de lançamento a que aludem os art. 142 e 149 do CTN. Fora daí, instar-

2 2 Mais uma expressão que, não obstante largamente utilizada, demanda as necessárias reprimendas, ao menos do
ponto de vista técnico (mesmo que tenha a sua utilidade para fins meramente descritivos).
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

se o contribuinte a comprovar a própria apuração da base de cálculo do tributo
representaria clara afronta aos ditames dos preceitos dos por vezes mencionados artigos
142, 149 e 150, todos do CTN. E, mais que isso, fazê-lo após o prazo de cinco anos
contados da ocorrência do fato gerador (§ 4o do art.150), conformaria acinte à garantia
constitucional encartada no prefalado art. 5o, inciso XXXVI, da CRFB.
[...]
Pois bem. Conforme posicionamento já apresentado perante esta colenda turma,
este relator perfila o mesmo entendimento trazido no acórdão recorrido, do qual, aliás, participei
do julgamento, conforme manifestei no voto vencedor proferido no Acórdão no 9101-005.9373,
de 06 de dezembro de 2021, como redator designado.
Assim, peço vênia para reproduzir excertos daquele voto, verbis:
A discussão tem como pano de fundo a natureza da atividade revisional empreendida
pela autoridade administrativa no exercício do seu mister de examinar a liquidez e
certeza dos créditos tributários pleiteados pelos contribuintes por meio de
pedidos/declarações de restituição/compensação.
No presente caso a discussão refere-se a declarações de compensação não homologadas,
decorrentes de crédito relativo ao saldo negativo apurado no ano-calendário de 2002. O
saldo negativo pleiteado seria composto de valores de IRRF retidos do contribuinte,
sendo que a empresa teve prejuízo fiscal no referido período de apuração.
Em processo de análise das ditas compensações a autoridade administrativa que
examinou o pedido efetuou a revisão da base de cálculo apurada pela contribuinte e
concluiu que inexistia o alegado saldo negativo pleiteado. Ao contrário, existiria saldo
de imposto a pagar o que impediria a compensação do saldo pleiteado.
Ocorre que tal procedimento foi realizados depois de transcorrido o prazo decadencial
previsto nos arts. 150, § 4o e/ou 173, inc. I do Código Tributário Nacional, tendo sido
indeferido o direito creditório e a compensação pleiteada, por meio de despacho,
independentemente da realização de lançamento por meio do competente auto de
infração.
As divergências suscitadas tratam, portanto, de: 1 – necessidade ou não de lançamento
para a revisão da base de cálculo apurada pelo contribuinte, mesmo em se tratando de
processos de compensação; e 2 – Prazo decadencial para a revisão da base de cálculo
apurada e declarada ao Fisco no âmbito dos processos de pedidos de compensação.
Já tive a oportunidade de participar da votação destas matérias (notadamente a questão
do prazo decadencial) no âmbito dos colegiados ordinários do CARF por diversas
vezes, tendo, em linhas gerais e durante razoável tempo, me alinhado aos fundamentos
do voto vencido proferido pela d. relatora.
Todavia, ao aprofundar o estudo sobre o tema, no exame dessas matérias no julgamento
do processo administrativo no 13808.003406/2001-90, do qual fui relator, revi meu
posicionamento, conforme voto proferido no Acórdão no 1302-004.715, do qual colho
os principais fundamentos para divergir dos argumentos expendidos pela d. relatora,
verbis:

3 Participaram do julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio
Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente). Na oportunidade, decidiu o colegiado, por maioria de
votos, em dar provimento ao recurso especial, vencidos os conselheiros Andréa Duek Simantob (relatora), Edeli
Pereira Bessa e Luis Henrique Marotti Toselli que votaram por negar-lhe provimento.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

[...]
Os defensores da tese de que não se aplicam os prazos decadenciais inerentes ao
lançamento aos pedidos de restituição/compensação sustentam que os únicos
prazos que a regem são o do art. 168, inc. I do CTN4 para o contribuinte e,
especificamente no caso de compensações, o prazo de homologação fixado pelo
art. 74, § 5o da Lei no 9.430/19965 para o Fisco e, ainda, que inexiste prazo
decadencial estabelecido para apreciar pedidos de simples restituição do indébito
tributário.
De fato, os prazos acima referidos não se confundem com os prazos decadenciais
inerentes ao lançamento, mas nem por isto estes últimos podem ser
desconsiderados quando da análise dos pedidos de restituição, cumulados ou não
com pedidos de compensação.
Dúvida não há que o contribuinte possui um prazo prescricional de 5 anos para
pleitear o indébito tributário, ressalvada a hipótese prevista na Súmula CARF no
916. O mesmo ocorre quanto ao prazo para a homologação das compensações,
que é de cinco anos da data da sua apresentação, ressalvados os casos em que o
contribuinte apresenta declarações retificadoras.
Impende relembrar que o prazo previsto no art. 74, § 5o da Lei no 9.430/1996
refere-se à homologação da compensação, findo o qual, sem manifestação da
autoridade
administrativa,

resta
a
mesma
homologada
tacitamente,
independentemente da verificação da existência do crédito pleiteado.
Trata-se de regra afetada exclusivamente ao processo de compensação que, a
meu ver, não tem o condão de excluir as normas gerais de direito tributário que
estabelecem a constituição e revisão do crédito tributário, seja pelo contribuinte,
seja pelo Fisco.
Tendo em conta esta premissa, é preciso analisar qual o alcance dessas normas
gerais atinentes ao lançamento com vistas a apuração de eventuais indébitos
pleiteados pelo sujeito passivo.
O art. 150 do CTN estabelece que nos casos em que a legislação prevê o
lançamento por homologação o contribuinte antecipa o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, sujeitando-se à homologação desta, verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos
tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo
ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

4 Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário; (Vide art 3 da LCp no
118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou
passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
5 Art. 74.
[...]

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos,
contado da data da entrega da declaração de compensação.

6 Súmula CARF no 91:

Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo
extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao
lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos
anteriores à homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro,
visando à extinção total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém,
considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na
imposição de penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco
anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo
sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(Grifei)

Em que pese a lei estabeleça o pagamento antecipado do tributo para caracterizar
o lançamento por homologação, atividade realçada no julgamento do STJ retro
mencionado,
a
legislação
tributária
estabelece
obrigações
acessórias
concernentes à apresentação de declarações pelo contribuinte (DCTF, DIPJ, etc)
por meio das quais os débitos são confessados e é demonstrada a sua apuração.
Cumprida esta etapa pelo contribuinte, completa-se o seu dever previsto no art.
150 do CTN, abrindo para o Fisco o poder/dever de homologar o lançamento
realizado, expressa ou tacitamente.
O CTN prevê, também, em seu artigo 149, que este lançamento pode ser revisto
de ofício pela autoridade administrativa, entre outras situações, como na hipótese
do seu inc. V, quando se comprove a omissão ou inexatidão por parte do
contribuinte quanto ao dever estabelecido no art. 150 do mesmo diploma, acima
mencionado. Esta revisão, nos ditames do código, só pode ser feita enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública. Confira-se o dispositivo:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no
prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado
declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na
forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela
autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste
satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a
qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de
declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da
pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere
o artigo seguinte;
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de
terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade
pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em
benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu
fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela
mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada
enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.
(Grifei)
Como é cediço, os prazos previstos no código tributário para a revisão do
lançamento são os do art. 150, § 4o e do art. 173, inc. I, nas situações neles
previstas.
Por outro lado, o código estabelece que o crédito tributário deve ser constituído
pela autoridade administrativa competente mediante o lançamento, nos termos do
art. 142 do CTN, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
(Grifei)
Do exposto até aqui, resta claro que o valor do crédito tributário constituído por
iniciativa do sujeito passivo pode ser revisto pela autoridade dentro dos prazos
decadenciais, mediante a realização do respectivo lançamento de ofício.
Ocorre que, nos casos de análise de processos de pedidos de restituição e
compensação tributária, a autoridade administrativa, por vezes, procede ao
reexame da base de cálculo apurada pelo contribuinte, e informada em suas
declarações, e constatando “omissão ou inexatidão” na apuração, procede à
reapuração do montante de tributo devido, sem realizar o lançamento para alterar
o crédito tributário confessado, glosando a diferença apurada do crédito
pleiteado.
Foi precisamente o que ocorreu no presente caso e que sói ocorrer em muitos
outros.
É possível que decorra desta forma de proceder da autoridade administrativa o
entendimento de que a revisão da base de cálculo declarada no âmbito do exame
dos processos de restituição/compensação, sem a lavratura de um ato constitutivo
do crédito apurado, não se submete aos prazos decadenciais estabelecidos no
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

CTN para a realização do lançamento, posto que tal procedimento seria
autônomo e, assim, prescindiria daquele ato administrativo.
O aprofundamento do exame deste caso me fez ver o equívoco desta tese.
Ora, sendo o chamado lançamento por homologação sujeito à revisão da
autoridade administrativa, sob pena de homologação tácita, e diante da
necessidade de consubstanciar esta revisão mediante o lançamento de eventuais
diferenças devidas, a sua não realização no prazo legal implica na sua
homologação definitiva, para todos os fins.
Não há como prescindir da realização do lançamento quando a autoridade
administrativa constata divergência entre os valores apurados e confessados pelo
contribuinte na apuração do quantum devido do tributo, mesmo em sede de
pedidos de restituição e compensação.
Veja-se que o pressuposto inicial do pedido de restituição/compensação é a
realização de um pagamento indevido ou à maior que o devido em face da
legislação tributária. A apuração deste montante indevido é feita, em princípio, a
partir do confronto entre o montante pago e o montante apurado e confessado
pelo sujeito passivo.
Ou seja, para que exista um indébito tributário é necessário que exista a quitação
de um “crédito tributário”, via de regra mediante pagamento ou compensação,
que extrapola o montante apurado e constituído mediante confissão por meio de
declaração do sujeito passivo.
Quando há divergência entre os valores pleiteados em pedidos de
restituição/compensação e aqueles informados em DCTF como disponíveis, é
imprescindível que o sujeito passivo proceda a retificação desta última
declaração, de forma que os débitos declarados a maior fiquem disponíveis,
providência requerida inclusive depois de proferido o despacho decisório. É o
que se extrai, p. ex., do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28/08/2015, que dispõe,
verbis:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO
PER/DCOMP
E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam
disponibilidade
de
direito
creditório
utilizado
em
PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP
desde que não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em
outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o
do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto,
da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário. Não há
impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado
na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento
do pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as
restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do
PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do
despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou
homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso
haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao
órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à
instância administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte
da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha
sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento
referente ao indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a sua
homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser
baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua
retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo
recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade
administrativa deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que
essa informação seja considerada na análise da manifestação de
inconformidade
contra
o
indeferimento/não-homologação
do
PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído,
seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a
se tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de
nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do
sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. Dispositivos Legais. arts. 147, 150,
165 170 da Lei no 5.17 2, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts. 348 e
353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil
(CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da
MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de
dezembro de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de
2014.
(destaquei)
A importância da declaração constitutiva do crédito tributário, no caso a DCTF,
pelo contribuinte. também é constatada quando se examina o instituto da
denúncia espontânea.
Como é cediço, não basta que o contribuinte efetue um pagamento das
diferenças devidas e não confessadas anteriormente, sendo imprescindível para a
sua caracterização a apresentação de declaração confessando o respectivo débito,
conforme decidiu o STJ no REsp no 1.149.022/SP, verbis:
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ
E
CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
PARCIAL
DE
DÉBITO
TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEGRAL.
POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A
RESPECTIVA
QUITAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário
(sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo
pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a
conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos
fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que
anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ)
(Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do
CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da
constituição formal do crédito, podendo este ser imediatamente
inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de
qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira
Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor
declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o
Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e
quitada à época da retificação), razão pela qual aplicável o benefício
previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na
origem (fls. 127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição
Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse
montante devido, sendo que agora, pretende ver tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso,
mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de
forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista
a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine .
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto
da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas
moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-
C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(grifei)
Como destacado no acórdão do STJ, a retificação do valor declarado a menor,
elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito atinente à parte não declarada.
Por outro lado, o mero pagamento, desacompanhado da confissão do débito, é
insuficiente para caracterizar a denúncia espontânea.
Pelo exposto até aqui, resta claro que, na modalidade de lançamento por
homologação, a atividade do contribuinte de confessar o débito em declaração e
efetuar o pagamento correspondente constitui o crédito tributário, dispensando o
Fisco de qualquer providência para a sua constituição.
Se, por um lado, o contribuinte, para modificar os valores originalmente
declarados necessita apresentar nova declaração retificadora dos débitos, de
outro impõe-se ao Fisco, ao efetuar a revisão dos valores apurados e confessados
pelo contribuinte e apurar diferenças devidas e não confessadas, a obrigação da
constituição do respectivo crédito tributário pelo lançamento pela autoridade
administrativa competente.
Esta é a forma legal de revisão do pagamento e declaração do tributo, realizados
pelo contribuinte, sujeita à homologação da autoridade fiscal, sem o que as
apurações do sujeito passivo permanecem válidas e o Fisco não pode exigir as
diferenças apuradas, pois sequer poderia inscrevê-la em dívida ativa.
A obrigatoriedade de efetuar o lançamento para constituição do crédito tributário
apurado, quando este não foi regularmente apurado e confessado pelo sujeito
passivo, também está prevista no art. 9o do Decreto no 70.235/1972, que
determina a lavratura de auto de infração ou notificação de lançamento, inclusive
para os casos “em que, constatada infração à legislação tributária, dela não
resulte exigência de crédito tributário”, conforme se extrai, verbis:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de
lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses
em que, constatada infração à legislação tributária, dela não resulte
exigência de crédito tributário. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
(Grifei)
Neste ponto, não posso deixar de analisar o respeitável entendimento do d.
conselheiro Ricardo Marozzi Gregório, ilustre membro deste colegiado,
manifestado no artigo que trata deste tema, intitulado “A Análise do Direito
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

Creditório na Repetição do Indébito Tributário Federal” 7, onde aponta que a
introdução desse § 4o no artigo 9o do Decreto no 70.235/1972 tinha como
objetivo, segundo a exposição de motivos da MP no 449/2008, que lhe deu
origem, tão somente o de “assegurar o direito ao contraditório e a ampla defesa”
nas hipóteses mencionadas, conforme aponta, verbis:
A modificação legislativa teve apenas o condão de criar uma previsão
legal para a atuação das infrações que não resultam em exigência de
crédito tributário. Seu objetivo foi bem esclarecido no item 13 da
Exposição
de
Motivos
Interministerial
no
161/2008
–
MF/MP/MAPA/AGU – apresentada para a Medida Provisório no
449/2008, que lhe deu origem:
13. O art. 23, por sua vez, altera o Decreto no 70.235, de 1972,
sendo que a alteração do art. 9o do referido Decreto visa
possibilitar à Fazenda Nacional, nas hipóteses em que não resulte o
lançamento de crédito tributário, a formalização de infrações que
ensejem a redução de valores a restituir, a compensar ou a
deduzir de tributos e a glosa de créditos de tributos não
cumulativos, permitindo ao contribuinte exercer plenamente o
direito ao contraditório e a ampla defesa.
Tratou-se, então, de garantir o contraditório e a ampla defesa nas hipóteses
em que constatadas as referidas infrações. Portanto, a finalidade dessa
norma deve ser colhida em absoluta consonância com a ideia de se
garantir o contencioso administrativo e, sobretudo, com a exigência
probatória contida no caput do mesmo artigo, qual seja todos os
elementos indispensáveis à comprovação do ilícito. Desde que tais
premissas sejam atendidas, não vejo necessidade de se exigir a lavratura de
auto de infração se o mesmo objetivo pode ser atingido com um despacho
decisório que pode ser contestado pela via da manifestação de
inconformidade dos §§ 9o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
(grifei)
Peço vênia para discordar desse entendimento do nosso douto e brilhante colega
de turma.
Em que pese a redação do dispositivo não prime pela melhor técnica, resta claro,
até mesmo pela exposição de motivos transcrita, que este trata de situações,
como a do presente caso em que, embora exista um crédito tributário a ser
constituído, dele não resulta uma exigência de pagamento, posto que o
contribuinte já havia recolhido valores superiores ao apurado, suficientes para a
quitação do crédito tributário adicional.
A invocação da mensagem legislativa como método de interpretação histórica do
dispositivo, invocada no texto acima, conquanto válida não deve ser a única e
não só pode como deve ser adotada conjuntamente com outros métodos de
interpretação como o teleológico e, porque não, primeiramente, o literal.
Partindo-se da interpretação literal do dispositivo é possível afirmar que este dá
um comando imperativo ao determinar em seu caput que a forma de exigência do
crédito tributário deve se dar por meio de auto de infração ou notificação de
lançamento e estende, em seu parágrafo 4o, tal determinação às hipóteses "em
que, constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de
crédito tributário”.

7 MANEIRA Eduardo, LOBATO Valter/Coordenadores. Compensação Tributária no âmbito federal: questões
práticas. São Paulo: FocoFiscal, 20l5. p. 52
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

Assim, revela-se de pronto que não é uma faculdade, mas um comando legal
determinando a forma como deve ser constituído o crédito tributário pela
autoridade fiscal ao proceder o lançamento de ofício em face das infrações por
ela apuradas, ao contrário do que parece sugerir a exposição de motivo quando
afirma que o dispositivo “visa possibilitar à Fazenda Nacional, nas hipóteses em
que não resulte o lançamento de crédito tributário”, sua formalização na forma
estabelecida no caput do art. 9o.
Adotando-se o método teleológico de interpretação, por tudo que se expos até
aqui sobre a forma de constituição e revisão do crédito tributário, a melhor
conclusão, a meu ver, é a de que o dispositivo em questão é a forma determinada
pelo legislador para a constituição do crédito tributário, mediante o lançamento
de ofício pela autoridade administrativa competente, em sintonia com o que
dispõe o Código Tributário Nacional nesta matéria.
Mas, ainda que se busque a finalidade da norma, por meio da interpretação
histórica, a partir da parte final da exposição de motivos, qual seja, permitir “ao
contribuinte exercer plenamente o seu direito ao contraditório e à ampla
defesa”, me parece que a determinação de lavratura de auto de infração ou
notificação de lançamento em situações tais, como a que ora se discute, é a que
propicia ao contribuinte o mais amplo exercício do seu direito de defesa.
Note-se que, no presente caso, tivesse sido feita a lavratura de auto de infração
ou notificação de lançamento o debate sobre a ocorrência ou não da decadência
não seria desviado por interpretações outras quanto à real natureza do ato
praticado pela autoridade administrativa ao revisar a base de cálculo apurada
pelo contribuinte e recalcular o quantum devido da contribuição em questão,
glosando a diferença apurada do montante a ser restituído como indébito.
Bastaria aferir, diante dos elementos fáticos e à luz das regras decadenciais, se a
decadência ocorreu ou não.
Noutro giro, fosse facultativa a atividade da autoridade administrativa a inovação
legal seria inócua, posto que, como bem observado pelo d. conselheiro Ricardo
Marozzi em seu artigo, a lei já oferecia ao contribuinte o direito à apresentar
manifestação de inconformidade em face do indeferimento total ou parcial dos
pedidos de restituição ou compensação.
Não olvidemos que outro princípio basilar da hermenêutica é o de que a lei não
contém palavras inúteis.
Confesso que até me aprofundar no estudo deste caso, eu também considerava
aceitável o ato praticado pela autoridade administrativa de proceder ao ajuste da
base de cálculo e à retificação do quantum devido, tão somente mediante a
exposição dos motivos de fato e de direito no seu despacho decisório, por
vislumbrar no caso apenas a glosa de um crédito pleiteado e não perceber, de
outro lado, a exigência de uma crédito tributário ainda não constituído.
Diante do quadro ora analisado, revejo tal entendimento, pois estou convicto que
não há espaço para a revisão do crédito tributário constituído por meio de
confissão do sujeito passivo através do lançamento de ofício senão pela forma
determinada na lei que rege o processo administrativo fiscal em seu art. 9o, em
consonância com o que dispõe o Código Tributário Nacional.
Infelizmente, em que pese o § 4o do art. 9o do Decreto no 70.235/1972, tenha sido
inserido no ordenamento desde o ano de 2009, não se observa um procedimento
uniforme da administração tributária nesse sentido, quando se detecta a
necessidade de revisão da base de cálculo e do crédito tributário apurado na
análise de pedidos de compensação e restituição.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

Entendo que urge a padronização desse procedimento, em obediência ao
ordenamento que rege o processo administrativo fiscal, o que poderia ser adotado
diretamente no sistema de compensação eletrônica da Receita Federal, nos
moldes da malha fiscal, com a emissão conjunta do auto de infração e do
despacho decisório a ele conformado, abrindo-se prazo único para a impugnação
e manifestação de inconformidade do interessado, querendo este.
[...]8

8 No Acórdão no 1302-004.715, acima transcrito, também analisei o derradeiro argumento relacionado ao risco de o
contribuinte retificar os dados de sua apuração e apresentar declaração retificadora às vésperas do escoamento do
prazo decadencial.
No presente caso, pelo fato de não se estar em discussão tal matéria, houve consenso entre a maioria formada por
ocasião do julgamento de que tal aspecto não deveria constar do voto com vistas a evitar uma enganosa
jurisprudência desta turma da CSRF em face de matéria não suscitada.
Não obstante, dada a relevância e força do argumento no contexto da discussão como um todo, deixo registrado,
apenas como citação, o meu entendimento pessoal quanto ao ponto, socorrendo-me, mais uma vez da transcrição de
parte do mencionado voto no Acórdão no 1302-004.715, verbis:

"Por fim, dirijo a atenção ao derradeiro fundamento em prol da dispensa de realização do lançamento formal e,
portanto, da não incidência dos prazos decadenciais aos processos de restituição e compensação.
Trata-se do argumento de ordem prática que aponta para o risco do contribuinte retificar suas declarações de
confissão de débito e de apuração da base de cálculo na undécima hora do prazo decadencial para procedê-la, o que
inviabilizaria a revisão do Fisco e abriria espaço para a criação fraudulenta de créditos inexistentes.
Embora o argumento impressione à primeira vista, e de fato, também já me impressionou como relatei no início
deste voto, o exame detido das disposições legais que regem a constituição do crédito e sua retificação por parte do
contribuinte demonstra que, na prática, esse risco não existe ou é facilmente eliminável.
Senão vejamos.
A própria norma infralegal que rege a apresentação da DCTF cuida de evitar situações como esta. Senão vejamos o
que dispõe os arts. 9o e 10 da IN.RFB no 1599/2015:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que admitida, será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração
retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada e servirá para declarar
novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos
vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - redução dos débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para inscrição
em DAU;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às informações indevidas ou não
comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e
II - alteração dos débitos de impostos e contribuições em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado de
início de procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do montante do débito já enviado à
PGFN para inscrição em DAU ou de débito que tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização,
somente poderá ser efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração e enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
correspondente àquela declaração.
§ 4o Na hipótese prevista no inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao início do procedimento fiscal, em
valor superior ao declarado, a pessoa jurídica poderá apresentar declaração retificadora, em atendimento à intimação
fiscal e nos termos desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades calculadas na forma prevista no art.
7o.
§ 5o O direito do sujeito passivo de pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5 (cinco) anos contados a partir
do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte àquele ao qual se refere a declaração.
§ 6o A pessoa jurídica que apresentar DCTF retificadora alterando valores que tenham sido informados:
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

Em suma, entendo que não há fundamento para afastar a aplicação dos prazos
decadenciais previstos no art. 150 e 173, inc. I do CTN aos processos de revisão
de base de cálculo e do quantum devido pelo sujeito passivo no bojo da análise
dos pedidos de restituição e/ou compensação.
Tal conclusão, obviamente, não se aplica ao exame das parcelas que compõem a
quitação do crédito tributário apurado e objeto de pedido de

I - na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), deverá apresentar, também, DIPJ
retificadora; e
II - no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), deverá apresentar, também, Dacon retificador.
Art. 10. As DCTF retificadoras poderão ser retidas para análise com base na aplicação de parâmetros internos
estabelecidos pela RFB.
§ 1o O sujeito passivo ou o responsável pelo envio da DCTF retida para análise será intimado a prestar
esclarecimentos ou apresentar documentação comprobatória sobre as possíveis inconsistências ou indícios de
irregularidade detectados na análise de que trata o caput.
§ 2o A intimação poderá ser efetuada de forma eletrônica, observada a legislação específica, prescindindo, neste
caso, de assinatura.
§ 3o O não atendimento à intimação no prazo determinado ensejará a não homologação da retificação.
§ 4o Não produzirão efeitos as informações retificadas:
I - enquanto pendentes de análise; e
II - não homologadas.
§ 5o É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias contado da data da ciência da decisão que não
homologou a DCTF retificadora, apresentar impugnação dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) de sua jurisdição, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(Grifei)
Com efeito, a norma interna da RFB já prevê a retenção para análise das declarações com base na aplicação de
parâmetro internos de indícios de inconsistências ou irregularidades e que estas não produzirão qualquer efeito
enquanto pendentes de análise e não homologadas.
Certamente a hipótese aqui aventada é um situação típica, perfeitamente enquadrável nos referidos parâmetros, que
são definidos e manejados exclusivamente pela administração tributária. Assim, se tal risco existe ele é facilmente
neutralizável pelo Fisco na definição desses parâmetros.
E, note-se: nesta hipótese quem está pedindo a retificação da apuração de sua base cálculo e do quantum do tributo
devido e confessado é o sujeito passivo, sendo dele o ônus da prova do eventual erro cometido para viabilizar a
retificação da confissão de débito anteriormente feita, que permanece válida até o pronunciamento do Fisco, e sem o
que a restituição ou compensação pleiteada se revela inviável, pois o crédito confessado originalmente permanece
íntegro e hígido.
E esta norma infralegal encontra amparo no CTN, que em seu art. 147, § 1o, assim dispõe:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na
forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo,
só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.
(Grifei)
Em que pese o art. 147 trate do chamado “lançamento por declaração”, modalidade inusual no nosso sistema atual, a
disposição do seu parágrafo 1o é perfeitamente aplicável ao lançamento por homologação, como bem anotou
Leandro Paulsen , verbis:
Tendo em conta que a quase totalidade dos tributos, atualmente, sujeitam-se a lançamento por homologação
vinculados a obrigações acessórias de prestar declarações ao Fisco e que não há dispositivo no CTN cuidando
especificamente de tais declarações, o § 1o do art. 147 tem sido bastante invocado e aplicado por analogia para
definir o marco até quanto pode o contribuinte retificar suas declarações livremente, com eficácia imediata, e, a
contrário sensu, a partir de quando o contribuinte não pode exigir do Fisco que, independentemente de apreciação de
erros e equívocos da declaração originariamente prestada, considere as retificações. Isso toma absoluta relevância na
medida em que é reconhecido ao Fisco o direito de inscrever em dívida ativa créditos formalizados mediante
declaração do próprio contribuinte [...]."

Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

restituição/compensação total ou parcial pelo sujeito passivo, pois estas
correspondem à essência do direito creditório pleiteado, sem as quais inexiste o
próprio crédito.
Por isto, as parcelas que compõem a extinção/quitação do crédito podem ser
examinadas e rejeitadas pelo Fisco, quando não comprovadas, dentro do prazo
previsto no art. 74, § 5o da Lei no 9.430/1996, no caso de compensações ou até
que se profira o despacho decisório, no caso de simples pedido de restituição,
vez que, diferente das compensações, a lei não estabelece um prazo máximo para
seu reconhecimento.
Como já mencionado, no caso das compensações a lei prevê sua homologação
tácita, independentemente da análise do crédito invocado, após o transcurso do
prazo de cinco anos da data da apresentação da declaração de compensação.
Voltando ao caso concreto e, na esteira do entendimento acima, entendo que
restava obstaculizada pela decadência a revisão pela autoridade administrativa da
apuração da base de cálculo e do quantum devido da contribuição por ocasião da
prolação do despacho decisório.
[...]
Assim, entendo caracterizada a ocorrência de decadência no presente caso,
impondo-se reconhecê-la.
[...]
Pelos fundamentos acima transcritos, resta claro, a meu ver, que o indeferimento de
pedido de restituição/compensação de créditos apurados pelo contribuinte, quando
ocorre a revisão da apuração regularmente escriturada e declarada ao Fisco, não
prescinde da realização do lançamento por meio do competente auto de infração ou de
notificação fiscal e que, uma vez transcorridos os prazos previstos nos artigos 150, § 4o
e/ou 173, inc. I do CTN, tal atividade resta obstaculizada pela ocorrência do instituto da
decadência que, uma vez configurado, fulmina qualquer pretensão do Fisco no sentido
de reexaminar a base de cálculo apurada.
[...]
No presente caso, houve o indeferimento do pedido de compensação, por meio de
despacho decisório lavrado em outubro de 2008, ao exame do saldo negativo apurado no ano-
calendário de 1999, em face das declarações de compensação apresentadas em outubro de 2003.
Conforme descrito no relatório do acórdão recorrido, a autoridade administrativa
efetuou a revisão da base de cálculo apurada pelo contribuinte, devidamente informada em DIPJ,
verbis:
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 08-21.517, de 12
de agosto de 2011, por meio da qual a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Fortaleza/CE julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 305/329).
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp) no
29565.98993.311003.1.3.02-6606 (fls. 2/8), por meio da qual a Recorrente compensou
créditos no montante de R$ 138.791,45 relativos a suposto saldo negativo de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao ano-calendário de 1999 com débito de sua
responsabilidade.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

A referida compensação foi objeto de diligência fiscal que resultou nas Informações
Fiscais de fls. 174/178 e 256/259, que subsidiaram o Despacho Decisório de fl. 260, que
reconheceu crédito de apenas R$ 43.678,29 e homologou a compensação realizada na
DComp acima identificada até o limite do crédito reconhecido.
O motivo para o reconhecimento parcial do direito creditório invocado foi a constatação
de receitas de vendas não adicionadas na apuração dos resultados, no valor de R$
141.724,75; e de ausência de comprovação das “Outras Despesas Operacionais”, no
montante de R$ 359.616,05, o que reduziu o saldo negativo do período para o total de
R$ 118.060,31, o qual, deduzido de compensações já realizadas pela Recorrente (no
valor de R$ 74.382,02), importou no montante reconhecido.
[...]
À luz do quanto se expôs antes restou, inarredavelmente, fulminada pela
decadência a pretensão fiscal de reexaminar a base de cálculo apurada pelo contribuinte no ano-
calendário 1999, pois encontra óbice no disposto no art. 150, § 4o do CTN, uma vez que por
ocasião da revisão já havia se ecoado o prazo decadencial de cinco anos a contar do respectivo
fato gerador (31/12/1999).
Com efeito, aplica-se ao caso o entendimento trazido na decisão do Superior
Tribunal de Justiça – STJ, em Recurso Repetitivo, prolatada no Recurso Especial no 973.733 -
SC (2007/0176994-0), relatado pelo Ministro Luiz Fux.
De acordo com a jurisprudência daquela Corte Superior, no caso dos tributos
sujeitos a lançamento por homologação, em que a lei atribui ao sujeito passivo a obrigação de
declarar e pagar, antes de qualquer ato ou procedimento administrativo, os tributos e
contribuições por ele apurados como devidos, quando adimplida essa obrigação, a contagem do
prazo decadencial, para constituição de ofício do crédito tributário porventura não declarado ou
pago, é de cinco anos a partir da data de ocorrência do fato gerador.
No presente caso, a contribuinte efetuou o recolhimento de estimativas e sofreu
retenções de IRRF, devidamente reconhecidas pela autoridade administrativa no despacho
decisório, o que equivale a pagamento, nos termos da Súmula CARF no 123, verbis:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Destarte, revela-se correto o entendimento do acórdão recorrido que reconheceu a
decadência do Fisco revisar a base de cálculo apurada e declarada pela contribuinte.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial da
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Como bem relatado, o caso em tela decorre da homologação parcial de
compensações vinculadas ao saldo negativo de IRPJ apurado pela Contribuinte no ano-
calendário 1999. A autoridade fiscal constatou receitas de vendas não adicionadas ao lucro
tributável e glosou despesas não comprovadas, reduzindo o saldo negativo original de R$
138.791,45 para R$ 118.060,31, e reconhecendo apenas o montante de R$ 43.678,29 como
disponível para compensação em razão de R$ 74.382,02 ter sido destinado a outras
compensações antes da apresentação da Declaração de Compensação – DCOMP em 31/10/2003.
Cientificada da decisão em 15/10/2008, a Contribuinte concordou com esta última objeção,
recolhendo os débitos indevidamente compensados, mas questionou a outra redução arguindo,
dentre outros aspectos, a decadência do direito de o Fisco revisar o lucro tributável do período. A
autoridade julgadora de 1a instância afastou a imputação de receitas de vendas não declaradas e
manteve a glosa de despesas não comprovadas.
O voto vencido do acórdão recorrido refere o entendimento há muito manifestado
por esta Conselheira e apresentado neste Colegiado quando declarou voto no Acórdão no 9101-
004.261, nos seguintes termos:
A presente declaração de voto presta-se, apenas, a esclarecer que acompanhei o
Conselheiro Relator pelas conclusões em razão de me filiar à segunda corrente por ele
mencionada, que admite não só a revisão das antecipações que compõem o saldo
negativo, como também da apuração do tributo devido.
Muito embora no presente caso os questionamentos fiscais não tenham repercutido na
apuração do IRPJ e CSLL devidos nos períodos sob análise, esclareço que, no meu
entendimento, o prazo fixado na legislação para aferição da liquidez e certeza do crédito
alegado, indispensável à homologação das compensações, somente se expiraria cinco
anos depois da sua formalização pela contribuinte. É o que consta na Lei no 9.430/96, na
redação dada pela Lei no 10.833/2003:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.(Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
[...]
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
[...]
O caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, nesta nova redação, exige que o crédito indicado
em DCOMP seja passível de restituição ou ressarcimento, significando que ele não pode
estar prescrito. Contudo, uma vez deduzida tempestivamente a pretensão de ver extintos
débitos com aquele crédito, admitir que o prazo para confirmação deste já estaria
fluindo desde o encerramento do período de apuração correspondente, limitaria
significativamente a eficácia do §5o do referido art. 74, pois antes de cinco anos da
apresentação da DCOMP a certeza e liquidez do crédito restaria afirmada pelo decurso
do prazo decadencial no qual, no entender da recorrente, o Fisco poderia questionar sua
apuração.
Não há qualquer ressalva na disposição legal que autorize esta interpretação. Os prazos
decadenciais estão previstos para fins de lançamento de crédito tributário, ou seja, para
que a autoridade fiscal: 1) discorde do tributo pago com base em apuração do sujeito
passivo; 2) supra a omissão do sujeito passivo na apuração daquele pagamento; ou 3)
pratique o lançamento dos tributos ou penalidades cuja constituição a Lei reserva ao
agente fiscal. Esta é a dicção do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66):
Art. 150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o - O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue
o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
(...)
§ 4o - Se a lei não fixar o prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
[...]
Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único - O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido
iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo,
de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. (negrejei)
A decadência, nestes termos, encerra o poder-dever do Fisco de formalizar o crédito
tributário por intermédio do lançamento, pondo fim à relação jurídica material surgida
entre o contribuinte e o Estado com a ocorrência do fato gerador. Recorde-se que a
atividade de lançamento é definida pelo art. 142 do Código Tributário Nacional como o
procedimento tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

Nestes termos, se a autoridade fiscal constatar divergências na apuração que resultou em
saldo negativo de IRPJ ou CSLL, não poderá lançar a diferença apurada se o fato
gerador - lucro - pertencer a período já atingido pela decadência. Mas pode e deve o
Fisco indeferir pedido de restituição ou não homologar compensações que tenham se
valido de indébito tributário inexistente conforme o ajuste realizado de ofício.
É certo que nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, há uma grande
discussão doutrinária e jurisprudencial acerca de qual seria o objeto da homologação: a
atividade de apuração ou o pagamento do tributo devido. Todavia, há relativo consenso
no sentido de que o transcurso do prazo contido no §4o do art. 150 do CTN atinge o
direito de o Fisco constituir o crédito tributário, mediante o lançamento substitutivo da
apuração efetuada pelo sujeito passivo, veiculada pelos instrumentos definidos na
legislação fiscal.
Ainda, aqueles que defendem a homologação tácita da apuração efetuada pelo sujeito
passivo, consideram que o prazo decadencial tem o efeito específico de atingir o
dever/poder de o Fisco efetuar o lançamento de ofício, e não o de fazer prova absoluta
de indébitos tributários, não constituídos na forma da legislação.
Admitir que os saldos negativos informados na DIPJ estariam homologados tacitamente
depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador correspondente, exigiria que se
emprestasse à DIPJ o poder de constituir aquele direito creditório, o que vai contra o
caráter meramente informativo daquele documento, o qual não se presta, sequer, a
instrumentalizar a cobrança dos saldos devedores nele indicados.
Somente se concebe como instrumentos de constituição formal de direitos e obrigações
aqueles assim expressamente previstos na legislação, como é o caso, por exemplo, da
Declaração de Débitos e Créditos Federais – DCTF, relativamente aos tributos devidos
pelos contribuintes. Já relativamente aos direitos creditórios detidos pelos sujeitos
passivos, a legislação apenas prevê, atualmente e na época em que a contribuinte argüiu
seu direito, a DCOMP e o Pedido de Restituição como instrumentos para sua
formalização perante a Receita Federal.
É certo que o recolhimento indevido já existe, como evento, desde sua ocorrência no
mundo fenomênico. Procedidas as antecipações exigidas por lei, encerrado o período de
apuração e efetivados os recolhimentos que se entendeu devidos, tem-se do confronto
destes, eventualmente, um desembolso maior que o devido.
Todavia, este evento somente passa a se constituir em um fato jurídico apto a produzir
as conseqüências previstas em lei quando formalizado pelo interessado em face do
devedor, no caso, o Fisco. Daí porque, a partir do recolhimento indevido, deflagra-se o
prazo prescricional para que o sujeito passivo manifeste seu direito perante o Fisco, e a
partir desta manifestação o prazo para o Fisco, em caso de compensação, reconhecer ou
não aquele crédito.
Aliás, veja-se que, à época em que este direito era deduzido apenas mediante a
apresentação de Pedido de Restituição, sequer havia prazo fixado em lei para
manifestação do Fisco acerca do que ali veiculado. Cabia ao interessado manter a
guarda dos comprovantes necessários para prestar eventuais esclarecimentos acerca de
seu direito, enquanto o crédito não lhe fosse reconhecido.
Apenas com a criação da DCOMP passou a existir um prazo para que o Fisco pudesse
questionar o direito manifestado pelo interessado, até porque, vinculado o crédito a
débitos que se pretendia ver extintos, somente haveria alguma utilidade no
questionamento daquele crédito enquanto possível a cobrança dos débitos compensados,
direito este que pereceria ante a inércia do Fisco por mais de 5 (cinco) anos.
Impróprio, assim, tentar opor, ao Fisco, uma limitação temporal à confirmação do
direito creditório deduzido pelo sujeito passivo, que em momento algum esteve prevista
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

no Código Tributário Nacional ou em lei ordinária, senão na sistemática instituída a
partir da criação da DCOMP, e evidentemente em função da vinculação daquele crédito
a débitos compensados.
Interessante notar, ainda, que a formalização do direito creditório em outras declarações
não é requisito para sua veiculação em DCOMP. Do caput do art. 74 da Lei no 9.430/96,
desde a redação que lhe foi dada pela Lei no 10.637/2002, não se extrai qualquer
exigência de que o direito creditório deva estar previamente evidenciado em declarações
prestadas pelos sujeitos passivos, à exceção da própria DCOMP, prevista no seu § 1o.
É certo que a evidenciação do crédito em DIPJ ou DCTF é um elemento de prova em
favor do sujeito passivo que afirma ter efetuado recolhimento a maior. Mas somente
quando provocado pelo sujeito passivo acerca do seu interesse de se valer daquele
crédito, mediante restituição ou compensação, passa o Fisco a ter o dever de avaliar a
certeza e a liquidez daquele valor para admitir, ou não, a destinação pretendida pelo
interessado.
Firmadas estas premissas, recorde-se que, nos termos da legislação processual em vigor,
o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(art. 373 do Novo Código de Processo Civil). Assim, no presente caso, a prova do
indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de compensação, compete
ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
Decorre, daí, que a compensação deveria estar suportada por provas do indébito
tributário no qual se fundamenta. Contudo, deve-se recordar que o procedimento em
debate já se iniciou mediante a apresentação de DCOMP, desacompanhada, por
autorização normativa, de qualquer prova do indébito ali indicado, posto que o Fisco
teria ainda cinco anos para confirmá-lo.
Em verdade, a interpretação mais restritiva confere ao sujeito passivo a faculdade de
definir o prazo do qual o Fisco dispõe para homologar, ou não, a compensação
declarada. Optando o sujeito passivo por utilizar seu crédito depois de transcorridos
quatro anos e 11 meses do fato gerador, o Fisco teria apenas um mês para avaliar a
liquidez e certeza do crédito. Se utilizasse mais rapidamente seu crédito, maior prazo
teria o Fisco para esta confirmação.
Certamente outro foi o objetivo da criação da DCOMP. Tal instrumento conferiu
tratamento diferenciado aos contribuintes que, deduzindo créditos na forma da nova
redação do caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, já poderiam, sem prévio exame do seu
real conteúdo, angariar a extinção imediata dos débitos compensados, bem como a
suspensão de sua exigibilidade até a decisão administrativa final acerca da regularidade
de seu procedimento.
Admitir que o prazo para questionamento desta regularidade seria definido pelo sujeito
passivo está em evidente descompasso com a referência contida na Exposição de
Motivos da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002:
35. O art. 49 institui mecanismo que simplifica os procedimentos de
compensação, pelos sujeitos passivos, dos tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, atribuindo maior liquidez para seus créditos,
sem que disso decorra perda nos controles fiscais . (negrejei)
Ademais, frente à concepção de que o débito informado na DIPJ, depois de
transcorridos 5 (cinco) anos de sua apuração, seria imutável, caberia questionar que
interesse fiscal existiria na revisão de uma DIPJ que apontasse saldo negativo de IRPJ
ou CSLL? Caberia ao Fisco antecipar-se à pretensão da contribuinte de utilizar este
valor, com vistas a convalidá-lo ou retificá-lo? Nestas condições, somente se pode
concluir que o interesse do Fisco sobre a apuração que resultou em saldo negativo
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

surge, apenas, quando a contribuinte o utiliza em compensação, deflagrando-se a partir
daí o prazo para sua conferência.
E, ainda que se insista na fluência do prazo para revisão do crédito, pelo Fisco, a partir
do período de apuração correspondente, do recolhimento que se mostrou indevido, ou
mesmo da declaração que inicialmente informou o indébito, é lícito concluir que, ao
manifestar seu interesse em utilizar tal crédito mediante DCOMP, o sujeito passivo
renuncia ao prazo em curso, e submete-se ao prazo fixado na sistemática prevista para
aquele instrumento de utilização de créditos, sob pena de retirar a eficácia do §5o do
referido art. 74 da Lei no 9.430/96.
Essas as razões, portanto, para acompanhar o Conselheiro Relator pelas conclusões e
negar provimento ao recurso especial da Contribuinte.
Acrescente-se, quanto à alteração do art. 9o do Decreto no 70.235/72 pela Lei no
11.941/2009, que a determinação de lavratura de auto de infração também nas hipóteses em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito tributário,
apenas confere ao sujeito passivo o direito de se defender mediante impugnação contra esta
acusação na hipótese em que a apuração credora original não tenha sido associada à utilização do
direito creditório correspondente mediante apresentação de DCOMP. Se presente tal utilização, o
art. 74 da Lei no 9.430/96, considerando-se todas as alterações promovidas a partir da Medida
Provisória no 66/2002, somente cogita de objeção mediante despacho decisório contra o qual o
sujeito passivo poderá deduzir manifestação de inconformidade para ver restabelecida a extinção
dos débitos compensados, objeção esta que deve ser editada em até 5 (cinco) anos da
apresentação da DCOMP, ou de sua retificação.
Vale acrescentar, ainda, que a interpretação defendida por esta Conselheira há
muito é defendida neste Conselho, como por exemplo no Acórdão no 103-23.528, de 13 de
agosto de 2008, assim ementado:
RESTITUIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - não se pode
transmutar uma disposição legal relativa a um prazo extintivo para um lapso aquisitivo.
É ir muito além das fronteiras da interpretação, especialmente porque não haveria
limites ao indébito. No caso de homologação do pagamento ou da compensação, o
direito está limitado ao próprio valor do crédito tributário que se pretende extinguir,
como na usucapião, que, apesar de se caracterizar como uma prescrição aquisitiva, está
limitada ao próprio bem concreto que se pretende adquirir. Já a aquisição pura e simples
de um valor monetário por decurso de prazo na verificação de informações redundaria
na possibilidade de se consolidarem direitos contra a Fazenda Pública de montantes
estratosféricos e totalmente irreais. Os prazos extintivos visam à pacificação social, à
consolidação pelo tempo de situações já estabelecidas. Em razão disso, há dois tipos de
prazos em matéria tributária, ambos relativos à extinção de direitos do Fisco em face do
particular: a decadência que fulmina o poder de constituir o crédito tributário, e a
prescrição que elimina o direito de cobrar. Ambos os casos consolidam situações
concretas que se perpetuaram no tempo, ou seja, como o sujeito passivo até então não
pagou, então por inércia do Fisco continuará a não pagar. Foi em razão disso que o
próprio despacho decisório homologou as compensações. Na prescrição aquisitiva da
usucapião, há de igual sorte uma perpetuação no tempo, pois aquele que adquire a
propriedade já dispunha da posse, vale dizer, a relação concreta com o bem permanece a
mesma. Já uma suposta prescrição aquisitiva de pretenso indébito tributário geraria uma
modificação no plano fático, qual seja, a transferência de recursos - ilimitados - de
domínio público para a esfera privada. Em suma, no curso do processo administrativo
de restituição, a Administração tem o poder de verificar e o particular o dever de manter
todos os documentos que se referiram ao direito pleiteado.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

Embora o referido precedente analisasse arguição de decadência do direito de o
Fisco questionar o oferecimento de receitas financeiras à tributação para validação de retenções
na fonte que compuseram o saldo negativo objeto de pedido de restituição destinado a
compensações, e não propriamente de revisão do lucro real originalmente apurado, o voto
condutor do Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes analisa a questão em maior
amplitude:
O prazo de homologação previsto na codificação tributária diz respeito ao pagamento,
que corresponde, pois, a uma forma de extinção do vínculo obrigacional entre o Estado
(como sujeito ativo de um direito) e o particular (como sujeito passivo). No entanto, o
voto do relator pretende homologar a aquisição de um direito.
De fato, há, no ordenamento pátrio, prazos de caducidade aquisitiva, como a usucapião.
Todavia, tais prazos devem ser expressos. Ademais, não se pode transmutar uma
disposição legal relativa a um prazo extintivo para um lapso aquisitivo. É ir muito além
das fronteiras da interpretação, especialmente porque não haveria limites ao indébito.
No caso de homologação do pagamento ou da compensação, o direito está limitado ao
próprio valor do crédito tributário que se pretende extinguir, como na usucapião, que,
apesar de se caracterizar como uma prescrição aquisitiva, está limitada ao próprio bem
concreto que se pretende adquirir. Já a aquisição pura e simples de um valor monetário
por decurso de prazo na verificação de informações redundaria na possibilidade de se
consolidarem direitos contra a Fazenda Pública de montantes estratosféricos - milhões,
bilhões ou até mesmo suplantar o valor do PIB nacional - e totalmente irreais. Tal
raciocínio, portanto, não pode prevalecer.
Ademais, os prazos extintivos visam à pacificação social, à consolidação pelo tempo de
situações já estabelecidas. Em razão disso, há dois tipos de prazos em matéria tributária,
ambos relativos à extinção de direitos do Fisco em face do particular: a decadência que
fulmina o poder de constituir o crédito tributário, e a prescrição que elimina o direito de
cobrar. Ambos os casos consolidam situações concretas que se perpetuaram no tempo,
ou seja, como o sujeito passivo até então não pagou, então por inércia do Fisco
continuará a não pagar. Foi em razão disso, que o próprio despacho decisório
homologou as compensações. Na prescrição aquisitiva da usucapião, há de igual sorte
uma perpetuação no tempo, pois aquele que adquire a propriedade já dispunha da posse,
vale dizer, a relação concreta com o bem permanece a mesma. Já essa "proposta" de
prescrição aquisitiva geraria uma modificação no plano fático, qual seja, a transferência
de recursos — ilimitados - de domínio público para a esfera privada.
Também discordamos do voto do senhor relator ao afirmar que o interessado não mais
teria como comprovar o que foi solicitado pelo fisco para aferição do seu direito em
razão do prazo decadência.
Ora, uma vez que o interessado formulou um pedido relativo a um direito, tinha o dever
de manter em boa ordem todos os elementos que poderiam interferir na análise de seu
pleito. Tal assertiva não decorre apenas do preceito geral de que aquele que alega deve
provar, mas também de expressa e específica previsão legal nesse sentido. O art. 264 do
RIR/99, que reproduz o art. 4o, DL n° 486/69, assim dispõe:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei
ns486, de 1969, art. 4o).
Evidentemente, a expressão "eventuais ações" abarca todo tipo de pleito, dentre os quais
o de restituição, seja em âmbito administrativo, seja judicial. O recorrente tinha,
portanto, o dever legal de manter todos os documentos que se referissem ao direito
pleiteado.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

No referido caso, o pedido de restituição de saldo negativo de IRPJ relativo ao
ano-calendário 1998 foi apresentado em 10/05/1999, seguindo-se pedidos de compensação que
se sucederam até 30/09/2005, restando não homologada em 23/01/2007 apenas a última DCOMP
transmitida em 30/09/2005, vez que os demais pedidos de compensação estavam alcançados por
homologação tácita.
No presente caso, a compensação foi declarada pela Contribuinte em 31/10/2003,
e a objeção fiscal foi formalizada antes da homologação tácita, em decisão cientificada à
Contribuinte em 15/10/2008, ou seja, antes de transcorridos 5 (cinco) anos da apresentação da
DCOMP.
Ressalve-se, ainda, que nada impede a autoridade fiscal de, revisando a apuração
do sujeito passivo fora do âmbito da compensação declarada, retificá-la e formalizar o
lançamento para exigência do crédito tributário suplementar, seguindo-se a não-homologação da
compensação por restar infirmado o direito creditório originalmente apurado, conforme expresso
por esta Conselheira no voto declarado no Acórdão no 9101-005.539:
Diversamente da premissa fixada no paradigma no 1302-001.394, são recorrentes as
contestações dirigidas a créditos utilizados em compensação em razão da constatação
de fatos que alterem a apuração do IRPJ de determinado ano-calendário, já declarado
pelo contribuinte. Frequentes são os litígios que, inclusive, alcançam esta instância
especial em face de objeções postas pela autoridade fiscal encarregada de revisar
compensações declaradas pelos sujeitos passivos e que, eventualmente, demandam
exame da base de cálculo do período de apuração do indébito. E, em tais ocorrências, a
discussão mais se dirige ao prazo decadencial aplicável para tanto, do que à
possibilidade de a autoridade fiscal deixar de reconhecer o direito creditório sem a
lavratura de auto de infração para retificação da base de cálculo ou da alíquota aplicável
no período de apuração sob exame. De fato, há relativo consenso que a autoridade fiscal
somente necessita formalizar lançamento para exigência de crédito, permitindo-se a
redução ou anulação de apuração credora mediante, apenas, despacho decisório
devidamente motivado.
Não há, portanto, esta cristalização do direito creditório do sujeito passivo a partir da
formalização de sua apuração em declaração. Isto porque, em essência, direitos
creditórios evidenciados em declarações, seja DIPJ, DCTF ou outras, não se revestem
de certeza e liquidez na forma exigida pelo art. 170 do CTN para, assim, se prestarem à
extinção de créditos tributários apurados pelo sujeito passivo. A compensação mediante
Declaração de Compensação – DCOMP, na forma estabelecida desde a Medida
Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002, define contornos
formais para conferir ao sujeito passivo a credibilidade de assim declarar extintos seus
débitos, mas condiciona a sua extinção definitiva à homologação dessa atividade pela
autoridade tributária competente, ou à homologação tácita em razão do decurso do
prazo de 5 (cinco) anos da entrega da DCOMP sem tais verificações.
O direito creditório informado em DCOMP, portanto, somente reúne atributos formais
de certeza e liquidez. Para assim ser afirmado materialmente, o crédito deve ser
reconhecido por autoridade competente, em procedimento regular, ou em razão do
decurso do prazo que a lei estipula para que assim se faça. Neste contexto, a extinção
dos débitos por compensação declarada pelo sujeito passivo na forma do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996, com as alterações promovidas a partir da Medida Provisória no 66, de
2002, apenas impede a autoridade fiscal de exigir os débitos compensados.
Em consequência, a autoridade fiscal designada para revisar a apuração do sujeito
passivo, ao se deparar com apuração credora, da qual resultou direito creditório
admitido formalmente em compensação para extinção de débitos mediante DCOMP,
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

não enfrenta qualquer limitação em seu dever de, na forma do art. 142 do CTN,
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Para determinar o tributo
devido, a autoridade lançadora tem a competência de questionar não só a base de
cálculo, como também a alíquota aplicada e as deduções computadas pelo sujeito
passivo.
Veja-se que o Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de
1999 – RIR/99, assim associa esta determinação legal ao art. 9o do Decreto-lei no 94, de
1966:
Art. 836. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível (Lei no 5.172, de 1966, art. 142).
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (Lei no 5.172, de 1966, art.
142, parágrafo único).
Art. 837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição
ou cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a
importância que houver sido descontada nas fontes, correspondente a
imposto retido, como antecipação, sobre rendimentos incluídos na declaração
(Decreto-Lei no 94, de 30 de dezembro de 1966, art. 9o). (negrejou-se)
Na versão vigente, aprovada pelo Decreto no 9.580, de 2018, o Regulamento do Imposto
de Renda traz em seu art. 899 a referência ao art. 12, inciso V da Lei no 9.250, de 1995,
aplicável à apuração de imposto de renda devido por pessoas físicas, e a indicação do
art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, aplicável às pessoas jurídicas, no seguinte ponto em
destaque:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
[...]
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

IV -do imposto de renda pago na forma deste artigo. (negrejou-se)
Apesar da ênfase, apenas, nas deduções decorrentes de retenções na fonte, considerando
a equivalente natureza de antecipação conferida às estimativas, é válido concluir que na
constituição mediante lançamento de ofício do IRPJ ou CSLL, devem ser considerados,
para efeito de dedução do imposto ou da contribuição devida, os valores de IRPJ e de
CSLL decorrentes de retenção na fonte ou de antecipação (estimativas) referentes às
receitas compreendidas na apuração.
Note-se, inclusive, que quando a autoridade lançadora assim não procede, há arguições
de nulidade do lançamento. Esta Conselheira já enfrentou questionamentos desta
natureza, assim se manifestando no voto condutor da Resolução no 1302-000.4289 que,
antes de concluir pela necessidade de conversão do julgamento em diligência, rejeitou
preliminar de nulidade nos seguintes termos:
RELATÓRIO
[...]
Reitera a arguição de nulidade do lançamento porque (a) na apuração da base
tributável, não se procedeu à dedução dos recolhimentos efetuados pela
Recorrente a titulo de antecipação nos anos-calendário de 2006 e 2007, em
conformidade com Solução de Consulta Interna n° 23/06; (b) o I. Agente Fiscal
não efetuou a recomposição das apurações do Lucro Real e da Base de Cálculo
da CSLL; e (c) foram cometidos diversos outros equívocos pelo D. Agente Fiscal
na apuração dos tributos supostamente devidos.
Argúi a nulidade do lançamento em razão da desconsideração das antecipações
realizadas nos anos-calendário 2006 e 2007, destaca que a constituição da
obrigação tributária somente pode ser feita em estrita conformidade com o que
está disposto em lei, e esta prescreve que as antecipações devem ser deduzidas ao
final do período de apuração correspondente, para fins de determinação do
tributo devido. Afirma que há erro de direito, ou erro no critério jurídico
utilizado, pois a autoridade lançadora deixou de observar o que determina a lei
para fins de apuração do quantum debeatur de IRPJ e CSLL na sistemática do
lucro real anual.
Demonstra que, admitindo as antecipações, o IRPJ em 2006 seria negativo e o
valor apurado em 2007 seria reduzido a R$ 2.645.777,67. Não reproduz esta
demonstração para a CSLL, mas especifica a forma de quitação das estimativas
de ambos os tributos, apontadas para aqueles anos-calendário, e conclui que o
lançamento carece de elemento essencial, qual seja, seu motivo.
Opõe-se à cogitação de que as deduções e antecipações de IRPJ e CSLL tiveram
por efeito a formação de saldos negativos que foram utilizados pela Recorrente
em Declarações de Compensação, ressaltando ser dever da Fiscalização apurar
corretamente os tributos devidos e invocando o entendimento firmado na
Solução de Consulta Interna COSIT no 23/2006. Defende que naquele ato
determinou-se, para toda e qualquer constituição de ofício de IRPJ e CSLL, a
dedução das retenções na fonte ou antecipações referentes às receitas
compreendidas na apuração, entendimento também refletido no Ato Declaratório
Normativo COSIT no 58/94 e em acórdãos administrativos que cita. Assevera
que os saldos negativos de IRPJ e CSLL somente são passíveis de restituição e
compensação quando constituem legítimos pagamentos a maior do tributo, de
modo que uma revisão fiscal da apuração não autoriza que se fale em pagamento
a maior de tributo.

9 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa (presidente da turma), Alberto Pinto
Souza Júnior, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa, Rogério Aparecido Gil e
Talita Pimenta Félix.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

52. Ora, a formalização posterior de Declarações de Compensação pela
Recorrente em nada altera o dever de ofício do D. Agente Fiscal de,
efetivamente, apurar o IRPJ e a CSLL devidos ao final do período,
considerando as antecipações regularmente quitadas nos anos-calendário
de 2006 e 2007.
Alerta que a manutenção da autuação fiscal, com redução, apenas, do montante
exigido por meio da dedução de estimativas, consiste alteração no critério
jurídico do lançamento, e é vedado pelo art. 146 do CTN.
[...]
VOTO
[...]
A recorrente argúi a nulidade do lançamento porquê: (a) na apuração da base
tributável, não se procedeu à dedução dos recolhimentos efetuados pela
Recorrente a titulo de antecipação nos anos-calendário de 2006 e 2007, em
conformidade com Solução de Consulta Interna n° 23/06; (b) o I. Agente Fiscal
não efetuou a recomposição das apurações do Lucro Real e da Base de Cálculo
da CSLL; e (c) foram cometidos diversos outros equívocos pelo D. Agente Fiscal
na apuração dos tributos supostamente devidos.
A nulidade dos atos administrativos de lançamento é regida pelo Decreto no
70.235/72 que, em seu art. 59, inciso I, prevê a hipótese de lavratura por pessoa
incompetente, e em seu art. 10 traça os requisitos essenciais para a formalização
do auto de infração. Tais dispositivos legais alinham-se ao art. 142 do CTN que
também estabelece a formalização do lançamento por autoridade administrativa
competente e exige, para sua validade, a verificação da ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, a determinação da matéria tributável, o
cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo.
Diante deste contexto, inexiste nulidade quando a autoridade lançadora deixa de
deduzir, da base tributável, prejuízos e bases negativas acumulados em períodos
anteriores, na medida em que esta compensação é uma faculdade do sujeito
passivo, nos termos do que dispõe a Lei no 9.065/95:
[...]
Também não há falar em nulidade quando a autoridade lançadora deixa de
considerar, na determinação do tributo a ser exigido, recolhimentos ou
antecipações promovidos pelo sujeito passivo. Embora seja discutível a natureza
da dedução das antecipações invocadas pela contribuinte, assim como o
procedimento a ser adotado em face do sujeito passivo que já se valeu de
eventual saldo negativo daí resultante para compensação de outros débitos, não é
possível afirmar, como pretende a recorrente, que a desconsideração destes
aspectos represente a ausência de elemento essencial ao lançamento tributário.
A verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, a
determinação da matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a
identificação do sujeito passivo, nos termos do art. 142 do CTN, estão presentes
quando a autoridade lançadora identifica a infração e recompõe a base tributável,
determinando o tributo devido e promovendo o lançamento da parcela superior
àquela inicialmente calculada pelo sujeito passivo. As deduções de
recolhimentos e antecipações, a partir deste ponto, representam a extinção do
crédito tributário, e a existência de parcela que surte tal efeito em relação ao
valor exigido reveste a natureza de fato extintivo do direito do Fisco, que deve
ser alegado pelo sujeito passivo em seus recursos administrativos,
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

desencadeando a discussão acerca de sua admissibilidade para redução do valor
lançado.
Ressalte-se que, no presente caso, a autoridade lançadora observou a opção da
contribuinte pela apuração anual do lucro real, e por conseqüência da base de
cálculo da CSLL, reconstituindo esta apuração para determinar o efeito da
infração constatada, consoante determina o art. 24 da Lei no 9.249/95. Logo, não
há erro de direito na apuração do crédito tributário, podendo existir, apenas, erro
de fato, se provada a existência de antecipações ou recolhimento que deveriam
ter reduzido os tributos devidos para fins de exigência.
Quanto à alegada burla ao prazo decadencial para confirmação de elementos
determinantes do crédito tributário, ou alteração do critério jurídico do
lançamento mediante admissibilidade daquelas deduções, tratam-se, também, de
aspectos materiais a serem considerados no momento da apreciação da prova
destas antecipações e recolhimentos pelo sujeito passivo, e não em âmbito
preliminar de validade do lançamento. De fato, estando as antecipações e
recolhimentos declarados, caberá ao julgador decidir se esta prova é suficiente ou
se outros questionamentos podem ser feitos acerca dos fatos extintivos do crédito
tributário alegados pelo autuado. Aliás, é oportuno registrar que está em pauta
nesta sessão de julgamento, para apreciação do Colegiado, o litígio instaurado
em razão da não homologação das compensações vinculadas ao saldo negativo
de CSLL apurado no ano-calendário 2007, objeto do processo administrativo no
10783.720011/2013-26, no qual o crédito não foi reconhecido pela autoridade
fiscal em razão da revisão da base de cálculo da CSLL promovida por meio deste
lançamento, decisão esta parcialmente revertida pela autoridade julgadora de 1a
instância em razão da não utilização das antecipações de CSLL na determinação
dos valores aqui lançados.
Acrescente-se, ainda, que, uma vez instaurada a fase litigiosa do procedimento
fiscal, cabe à autoridade julgadora analisar a procedência ou não do lançamento
fiscal, mediante apreciação das alegações de defesa apresentadas pelos
interessados, inclusive quanto à exatidão dos cálculos da exigência fiscal, cujo
exame constitui matéria de mérito. A mudança do critério jurídico, nos termos do
art. 146 do CTN, somente ocorreria quando a autoridade julgadora, ao analisar
um lançamento completo e acabado, refaz sua materialidade e sua
fundamentação. Eventual correção dos cálculos da exigência não acarreta
qualquer alteração do critério jurídico, se mantida a motivação da glosa
originalmente promovida e a forma de apuração (lucro real anual) adotada pela
autoridade lançadora. Não fosse assim, e os julgamentos administrativos sempre
resultariam em procedência ou improcedência do lançamento, e nunca em
procedência parcial.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de REJEITAR as argüições de
nulidade do lançamento.
Assim, quando a autoridade fiscal limita a revisão da apuração do tributo pelo sujeito
passivo à verificação da base de cálculo e da alíquota aplicável, sem nada dizer acerca
das deduções por ele promovidas, a consequência desse proceder será a inexistência de
qualquer óbice a ser oposto ao sujeito passivo que venha a pretender o reconhecimento
das antecipações para redução do tributo lançado, caso em que será avaliado se o fato de
ele já ter destinado o crédito a compensação lhe permite pretender, em defesa
administrativa ao lançamento, a utilização daquele mesmo crédito. Ao reverso, se a
autoridade fiscal expande a revisão para também contemplar as antecipações informadas
pelo sujeito passivo, tem ela a possibilidade, inclusive, de exigir confirmação daqueles
elementos redutores. Caso os admita no lançamento sem questionamento, o seu
consumo será suficiente para infirmar o crédito utilizado em compensação e impor o seu
não reconhecimento pela autoridade competente para análise da compensação. Somente
eventualmente surgirá discussão se, na hipótese de desconstituição do lançamento em
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

julgamento, a autoridade competente para análise da compensação pode erigir objeções
às antecipações antes não questionadas no procedimento fiscal, mormente se aquela
desconstituição ocorrer antes do decurso do prazo de homologação tácita das
compensações declaradas para utilização do crédito formado com aquelas antecipações.
No presente caso, em procedimento fiscal paralelo, a autoridade lançadora, ao constatar
receitas operacionais não computadas na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, adicionou
esses valores ao lucro real do período, inclusive para, assim, corretamente determinar o
adicional devido no âmbito da apuração do IRPJ. Do total de tributo devido, deduziu as
antecipações indicadas em DIPJ e aferiu o valor que submeteu à penalidade agravada.
Tal se deu em 30/11/2011, depois de a autoridade competente para análise da DCOMP
já ter negado, nos autos do processo administrativo no 13116.007502/2010-14,
reconhecimento ao direito creditório do sujeito passivo por glosa das estimativas cujo
parcelamento não fora confirmado, circunstância que, inclusive, ensejou, inicialmente, a
não declaração das compensações tratadas nestes autos, ato posteriormente revisado
porque a contribuinte ainda não havia sido cientificada da não-homologação daquela
compensação quando transmitiu as DCOMP aqui sob análise. Antes do julgamento de
1a instância nos autos do processo administrativo no 13116.007502/2010-14, em razão
da conversão do julgamento em diligência, a existência do lançamento foi consignada
naqueles autos, sendo também referida no despacho decisório de e-fls. 218, que
substitui o anterior despacho de não declaração das compensações, o qual também
indica a aplicação de multa isolada por compensação não-homologada. Ao final, a
autoridade julgadora de 1a instância mantém a não-homologação diante das evidências,
nos autos, de que o sujeito passivo não dispunha de saldo negativo no período
fiscalizado. Esclareça-se, diversamente do ocorrido no processo administrativo no
13116.007502/2010-14, nestes autos não mais se verificou a objeção ao reconhecimento
do saldo negativo em razão da não confirmação do parcelamento das estimativas, sendo
reconhecido que estas estariam pagas. A não homologação, nestes autos, decorre apenas
da inexistência de saldo negativo no período, em razão do lançamento formalizado.
Há, portanto, constituição, mediante lançamento, de apuração devedora pelo sujeito
passivo antes da homologação, expressa ou tácita, da compensação declarada pelo
sujeito passivo a partir de 27/04/2010, com o direito creditório que entendia deter no
ano-calendário 2008. Infirmada está a certeza e liquidez do crédito originalmente
informado em DCOMP, devendo subsistir sua não-homologação, como também
exposto no voto condutor do acórdão recorrido, de lavra do Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto:
Em relação ao período de apuração objeto do presente pedido (ano-calendário de
2008), foi lavrado auto de infração de IRPJ posteriormente à transmissão da
Dcomp (processo 13116.722101/2011-41). Tanto a decisão da unidade de
origem, quanto o julgado de primeira instância, entenderam por bem computar o
IRPJ lançado de ofício no cômputo do IRPJ devido no período, implicando a
reversão do saldo negativo inicialmente apurado pela Recorrente, redundo, ao
fim e ao cabo, em saldo a pagar de IRPJ.
Entendo que, em princípio, no momento da lavratura do auto de infração há de se
observar se há saldo negativo disponível. Em caso afirmativo, deverá a
autoridade fiscal, na lavratura do auto de infração, levar em consideração o saldo
de IRPJ, deduzindo-se do valor a ser lançado. Com tal procedimento, evita-se a
cobrança do tributo, com multa de ofício, que o contribuinte já recolheu e
encontra-se em poder do Fisco.
Nessa hipótese, se o contribuinte vier a apresentar PER/Dcomp após a lavratura
do auto de infração, somente se pode seguir adiante da análise do pedido de
restituição/compensação quando já houver decisão administrativa a respeito da
lavratura do auto de infração.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

No caso concreto, a transmissão da Dcomp se deu antes da lavratura do auto de
infração.
Contudo, a autoridade fiscal lançadora utilizou-se do suposto saldo negativo do
contribuinte para deduzir o IRPJ lançado de ofício. Nesse cenário, se a Dcomp
transmitida pela Recorrente for homologada, estar-se-á diante de dupla
utilização do mesmo crédito, o que não se pode admitir.
O lançamento em questão foi analisado pelo CARF na sessão de 27 de agosto de
2014, tendo sido mantida a exigência do IRPJ lançado, exonerando-se tão
somente as multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas (Acórdão
1401-001.255). Opostos embargos de declaração, na sessão de 01 de fevereiro de
2016 os mesmos foram rejeitados (Acórdão 1401-001.516).
Alega a Recorrente que haveria de se aguardar a decisão definitiva naqueles
autos para que se pudesse analisar o mérito da presente lide.
Discordo de tal entendimento. Tal decisão não necessita ser definitiva, bastando
que ambos os processos ao menos estejam na mesma fase processual, tal qual
ocorreria se os autos estivessem apensos (situação em que ambos seriam
julgados na mesma sessão).
Saliento que o atual Regimento Interno do CARF, em seu art. 6o, § 6o, corrobora
tal entendimento ao determinar que,
ARt. 6o. [...]
§ 6o. Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem
localizados em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o
julgamento em diligência para determinar a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma a
aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
[grifo nosso]
Assim, já havendo decisão do CARF quanto ao recurso voluntário do processo
principal, nada impede que se realize também o julgamento do recurso voluntário
atinente
ao
pedido
de
restituição/compensação,
devendo-se,
contudo,
determinar o apensamento dos autos para que os efeitos de eventual
reforma no processo relativo ao auto de infração sejam automaticamente
replicados na execução do acórdão referente ao processo de
restituição/compensação, execução essa que deverá aguardar a decisão
administrativa irreformável em relação ao lançamento de ofício.
É importante ressaltar que o contribuinte não é prejudicado com a utilização do
saldo negativo de IRPJ para dedução do lançamento de ofício, pois naqueles
autos deixou-se de aplicar penalidade de 75% sobre todo o saldo negativo
aproveitado de ofício, enquanto no caso da declaração de compensação, em caso
de não homologação, é cobrada multa moratória de 20% e multa isolada de 50%,
ambas sobre os débitos cuja homologação não venha a ser homologada.
Por fim, é imperioso destacar que mesmo que houvesse a extinção do crédito
tributário lançado de ofício, mediante pagamento, o cenário não se alteraria, pois,
conforme já salientado, já se deduziu o saldo negativo na realização do
lançamento.
Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso em relação às DComp,
confirmando a decisão recorrida de não homologar as compensações pleiteadas.
(destaques do original)
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

Neste contexto, cumpre apenas cuidar que o processo decorrente seja julgado depois de
definido, em mesma instância, o sucesso do processo principal. Assegurado, assim,
estará o direito de o sujeito passivo discutir seu direito creditório em face do resultado
do julgamento administrativo acerca do débito apontado pela autoridade fiscal para o
mesmo período. No presente caso, por exemplo, se infirmado o crédito tributário
lançado, o sujeito passivo teria interesse em retomar a discussão acerca do parcelamento
das estimativas no processo administrativo no 13116.007502/2010-14, vez que esta
objeção também foi lá posta, tempestivamente, na análise paralela do direito creditório
destinado a compensação. Já no momento da análise desta segunda parcela da
compensação, aquela objeção não mais existia, e tal interesse não mais se verificaria. De
toda a sorte, mantido o lançamento na esfera administrativa, infirmado está o saldo
negativo do ano-calendário 2008, o que dispensa o retorno dos autos na forma proposta
pela I. Relatora.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte. (destaques do original)
Contudo, para assim proceder e promover a exigência de crédito tributário para
além da reversão do saldo negativo originalmente apurado pelo sujeito passivo, a autoridade
fiscal deve agir dentro do prazo decadencial estipulado para a constituição do crédito tributário
mediante lançamento, qual seja, aquele previsto no art. 150, §4o do CTN ou no art. 173 do CTN.
Ultrapassado este lapso temporal, a autoridade fiscal apenas tem o direito de revisar a base de
cálculo do sujeito passivo no prazo do art. 74, §5o da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela
Lei no 10.833/2003, para confirmação da extinção do crédito tributário promovida pelo sujeito
passivo mediante apresentação de DCOMP com afirmação de direito creditório que é,
essencialmente, formado a partir do confronto entre o tributo devido e as antecipações exigidas
pela legislação. Necessariamente, portanto, a não-homologação pode ser motivada por
divergência em face de qualquer ponto da apuração pelo sujeito passivo. E, se, para além das
compensações, há pedido de restituição de saldo remanescente, não há prazo estipulado na
legislação para sua confirmação pelo Fisco antes do pagamento.
Observe-se, por fim, que descabe o restabelecimento da decisão de 1a instância,
como pretende a PGFN, mas sim o restauro da condução dada no voto vencido do acórdão
recorrido, de lavra do Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo:
3 DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR A COMPOSIÇÃO DO
SALDO NEGATIVO PARA FINS DE COMPENSAÇÃO
Desde a Manifestação de Inconformidade, a Recorrente sustenta a alegação de
decadência do direito de se promover, por meio do Despacho Decisório, a redução do
saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 1999, ante o decurso do prazo de
cinco anos desde aquele período.
A matéria não é inédita nesta Turma Julgadora, que, em algumas ocasiões já se
manifestou em alinhamento com a tese sustentada pela Recorrente, a despeito da
posição em contrário de alguns integrantes (dentre os quais este Relator). Contudo, há
diversas decisões de outras turmas julgadoras do CARF (incluindo as Turmas da
Câmara Superior de Recursos Fiscais) que não reconhecem a decadência suscitada, de
modo que considero necessário revisitar o tema.
Pois bem, a alegação é fundamentada no art. 150, §4o, do CTN, cuja transcrição se faz
necessária:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
Observe-se que o referido dispositivo está incluído no Capítulo II do Título III do CTN,
que trata da “Constituição de Crédito Tributário”.
Deste modo, com a devida vênia aos que pensam em sentido contrário, é absolutamente
indevido se pretender aplicar o referido dispositivo no âmbito dos processos de
restituição e compensação de valores pagos a título de tributo, por não tratarem da
constituição de qualquer crédito tributário.
A análise realizada em tal tipo de processo se relaciona com a verificação da liquidez e
certeza do crédito compensado, requisitos indispensáveis a autorização da compensação
tributária, conforme art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (destaquei)
A análise da referida liquidez e certeza deve, portanto, vincular-se à legislação
específica que disciplina o procedimento de compensação de créditos tributários
federais com créditos detidos pelos sujeitos passivos, ou seja, o art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996. No referido dispositivo, a questão do prazo para a manifestação da autoridade
administrativa é tratada de modo explícito, de modo que não existe espaço para ignorar
a regulamentação específica, para invocar o prazo previsto para a constituição do
crédito tributário. Diz o referido art. 74 (na redação vigente à data de apresentação a
DComp sob análise):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de cinco anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
(Redação dada pela Medida Provisória no 135, de 2003)
Em relação às compensações, portanto, o único prazo a que está vinculado a autoridade
administrativa é o prazo de cinco anos contados da data de entrega da declaração de
compensação. Enquanto o referido prazo não transcorrer, a compensação poderá ser
objeto de verificação, a qual, obviamente, deverá incluir todos os aspectos nela
envolvidos, tanto em relação ao crédito, quanto em relação ao débito.
Daí porque, na Instrução Normativa SRF no 210, de 2002, que regulava os
procedimentos de restituição e de compensação à data da apresentação da DComp
tratada neste autos dispunha:
Art. 4o A autoridade competente para decidir sobre a restituição poderá
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo, a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
É totalmente inadmissível e contraditório, portanto, o entendimento de que, dispondo a
autoridade administrativa do prazo de cinco anos contados a partir da apresentação da
Declaração de Compensação para verificar a correção da compensação e decidir quanto
à sua homologação, esteja, em tal verificação, impedida de se manifestar quanto à
veracidade do crédito compensado, por haver decaído o direito de realizar a constituição
do crédito tributário com base no art. 150, §4o, do CTN.
Veja-se que se tem uma aparente antinomia, mas facilmente solucionada pela regra
específica que trata da restituição/compensação. Entendimento diverso acarreta a
inocuidade do prazo para homologação tácita fixado pela legislação.
O caso tratado nos autos ilustra bem o equívoco da tese defendida pela Recorrente. Foi
apresentada DComp em 31/10/2003, para compensar saldo negativo apurado em
31/12/1999. Assim, caso acatada a alegação da Recorrente, o Fisco disporia até
31/10/2008 para a homologação da compensação realizada (cinco anos da apresentação
da DComp), porém, somente poderia verificar a apuração do saldo negativo
compensado até 31/12/2004 (cinco anos do encerramento do período de apuração). Ou
seja, mesmo dispondo de, praticamente, mais quatro anos para a verificação do crédito
compensado, a Administração Tributária estará obrigada a aceitar o saldo negativo
apurado pelo sujeito passivo (excetuadas, quando muito, as parcelas de extinção do
valor devido em 1999).
Como já destaquei em outras oportunidades, a consideração do prazo no qual os
contribuintes possuem direito de promover a retificação de suas declarações - 5 (cinco)
anos contados a partir do fato gerador (Parecer Cosit no 48, de 1999; Solução de
Consulta Interna Cosit no 11, de 2006; Parecer Normativo Cosit no 6, de 04 de agosto de
2014) – explicita, ainda mais a incoerência da interpretação pretendida. Tomando por
base o ano-calendário de 1999, o sujeito passivo poderia retificar as suas declarações até
31/12/2004, revisando as receitas e despesas contidas na sua apuração e fazendo surgir
um saldo negativo objeto de compensação na mesma data (sem dolo, fraude ou
simulação, mas por mero interpretação equivocada da legislação). Assim, o Fisco,
apesar de possuir cinco anos para a homologação tácita da referida compensação, estaria
obrigado a aceitar o saldo negativo apurado “no apagar das luzes do prazo decadencial”.
O Absurdo é manifesto e foi exposto pela Conselheira Edeli Pereira Bessa, no Acórdão
no 1101-001.084, de 02/09/2015:
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

[...]
A interpretação sistêmica dos referidos dispositivos, portanto, conduz à seguinte
conclusão: embora possa, até 31/12/2004, alterar o saldo negativo relativo ao ano-
calendário de 1999, para fins de constituição do crédito tributário; a autoridade
administrativa poderá, para fins de reconhecimento do direito creditório utilizado em
restituição/compensação analisar a composição do referido saldo negativo, em todos os
seus aspectos, para decidir quanto ao seu reconhecimento (inclusive, “a fim de que seja
verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das
informações prestadas”).
E não se afirme que, estar-se-ia, por meio da análise do direito creditório, realizando um
lançamento tributário disfarçado. Observe-se que não se está exigindo do contribuinte
qualquer valor além daquele que já foi recolhido. O que não se está fazendo, e nem se
deveria fazer, é lhe devolver, por meio da restituição/compensação, um crédito cuja
inexistência ficou patentemente comprovada. Neste instante, para se manter a coerência,
o tão-invocado princípio da verdade material deveria ser prestigiado.
Como bem exposto pelo Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, no voto
condutor do Acórdão no 1401-004.686, de 15 de setembro de 2020 (unânime):
No caso de restituição/ressarcimento/compensação, também há prazo definido
para se exercer o direito. Se no lado da exigência tributária estar-se-ia a proteger
o direito do contribuinte, quando se trata de
restituição/ressarcimento/compensação, o interesse a ser protegido é o da própria
Fazenda Pública.
Por isso, é dever do Fisco proceder à análise do crédito desde a sua origem até a
data em que requerida a restituição/compensação/ressarcimento, sendo de
responsabilidade do contribuinte fazer prova da certeza e liquidez do crédito
tributário pleiteado, conforme o disposto no art. 170 do Código Tributário
Nacional.
Para tanto, deve o contribuinte manter toda a documentação relativa ao crédito
que diz possuir até que todos os processos que digam respeito ao mesmo sejam
encerrados.
De fato, a jurisprudência do CARF tem, majoritariamente, rejeitado a ideia de que a
análise da liquidez e certeza do crédito invocado em processos de
restituição/compensação estaria obstada pela decadência do direito de se constituir
crédito tributário por meio de lançamento de ofício.
A título exemplificativo, no âmbito da Primeira Seção, além do julgado acima citado, os
Acórdãos no 1402-004.871, de 16 de julho de 2020, Relator Conselheiro Paulo Mateus
Ciccone (unânime); e 1301-002.401, de 12 de abril de 2017, Relator Waldir Veiga
Rocha (unânime), que mostram que a tese sustentado pela Recorrente vem sendo
rejeitada em, pelo menos, três das cinco turmas julgadoras (não foi localizado Acórdão
proferido desde 2017 pela 1a Turma da 2a Câmara). Na esfera da Primeira Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, pode-se mencionar os Acórdãos no 9101-004.203,
de 09 de maio de 2019, Redator designado André Mendes de Moura (voto de
qualidade), e 9101-004.261, de 09 de julho de 2019, Relator Demetrius Nichele Macei
(maioria), que ilustram que a decadência não tem sido acatada, em regra, por decisão
adotada por voto de qualidade, mas que é possível se identificar decisões que a rejeitam
por maioria de votos. Por fim, no âmbito da Terceira Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, a decadência é, unanimemente, rejeitada, conforme Acórdão no 9303-
008.224, de 19 de março de 2019. Por todo o exposto, rejeito a alegação de decadência.
4 DO MÉRITO
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-006.488 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720012/2006-86

Tendo sido vencido em relação à questão da decadência, fica prejudicada, por
consequência, a análise das demais alegações relacionadas ao mérito. (destaques do
original)
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial
da PGFN, com o retorno dos autos ao Colegiado a quo para apreciação da defesa da Contribuinte
contra as glosas de despesas promovidas na base de cálculo do IRPJ no ano-calendário 1999.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 525
DF CARF MF
Original